Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-63.2021.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: RODRIGO OTAVIO
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: RODRIGO OTAVIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0600091-63.2021.6.16.0030

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600091-63.2021.6.16.0030
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600091-
63.2021.6.16.0030 que, em virtude da atipicidade das condutas, julgou improcedente a pretensão
punitiva deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face do réu Iroslau
Woruby para absolvê-lo das imputações referentes à prática do delito previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, por dez vezes, e do art. 344 do Código Penal, bem como para absolver o réu
Thiago Navroski das imputações referentes à prática, como partícipe, do delito previsto no art. 299
do Código Eleitoral, por três vezes, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo
Penal. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Iroslau Woruby, pela
prática, em tese, dos delitos previstos no art. 299 do CE, por dez vezes, e art. 344 do CP, na forma
do art. 69 do CP; e de Thiago Navroski,, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 299 do CE,
por três vezes, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP, face ao oferecimento pelo denunciado
Iroslau Woruby, no Município e Comarca de Prudentópolis/PR, à Sirlei Aparecida da Silva, Juliana
de Oliveira Nakonecznyi, Loise Elena Winck, Rosana da Silva, Jucileine Cosmo, Andrea do Belém
Ferreira Silva, Andrea do Belém Ferreira Silva, Cezinho Miguel Pauluk, Margarete Barabasz Alves e
Bruno Salamaia, de vantagem econômica, consistente na futura entrega de vale-combustível, para
obter voto em seu favor no pleito eleitoral de 2020, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis/PR, cujo delito foi viabilizado pela participação do
codenunciado Thiago Navroski, administrador do estabelecimento Auto Posto Erdana Ltda.,
mediante venda antecipada de combustível, seguida da confecção de vales-combustíveis. O
denunciado, em diálogo captado após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autos nº
0600304-06.2020.6.16.0030, recebeu mensagem de solicitação das referidas pessoas para auxílio
para o transporte no dia da eleição, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de
fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5. O denunciado Iroslau Woruby, também usou de grave
ameaça contra a pessoa de Luis Marcelo Bini, à época potencial testemunha nos autos de
Procedimento Investigatório Criminal referidos, por meio de palavras, com o intuito de favorecer
interesse próprio, consistente em intimidá-lo por ter dado início ao descobrimento das condutas
ilícitas em apuração; ref. Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0116.20.000490-5; Cautelar
Inominada Criminal nº 0600304-06.2020.6.16.0030; 004692-61.2013.8.16.0100; 2020.0114908-
DPF/GPB/PR; AIJE nº 0600309-28.2020.6.16.0030).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
IROSLAU WORUBY (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
THIAGO NAVROSKI (RECORRIDO)
GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO)
FABIO MAURICIO ANDREATTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43002
017
12/07/2022 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.871
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600091-63.2021.6.16.0030 – Prudentópolis –
P
A
R
A
N
Á

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

RECORRENTE:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
R E C O R R I D O :
I R O S L A U
W O R U B Y

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
R E C O R R I D O :
T H I A G O
N A V R O S K I
- OAB/PR36871-A
ADVOGADO: GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA SANTOS

-
OAB/PR43231-A
ADVOGADO:
FABIO
MAURICIO
ANDREATTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA: ELEIÇÃO 2020. RECURSO
CRIMINAL.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
D I S T R I B U I Ç Ã O
D E
VALES-COMBUSTÍVEL,
CESTAS
BÁSICAS, DENTADURA, REMÉDIOS,
VALES-GÁS E EXAMES MÉDICOS EM
TROCA DE VOTO. CARACTERIZAÇÃO
DA
COMPRA
DE
VOTOS
PELA
ENTREGA DE CESTA BÁSICA E
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
RESSONÂNCIA EM TROCA DO VOTO
OS ELEITORES. CARACTERIZAÇÃO
DO CRIME DO ART. 299 DO CE EM
CONCURSO FORMAL.
Num. 43002017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

CRIME DE COAÇÃO ART. 344 DO
CÓDIGO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA SEGURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APLICAÇÃO DE PENA DE RECLUSÃO,
SUBSTITUÍDA POR PRIVATIVA DE
DIREITOS, BEM COMO DE MULTA E
PERDA DO MANDATO ELETIVO.
1. Para a caracterização do crime
previsto no art. 299 do Código Eleitoral
é imprescindível a demonstração do
dolo específico do agente, consistente
na finalidade de obter ou dar voto ou
prometer
abstenção
mediante
a
entrega ou promessa de uma benesse
ou vantagem a um eleitor (TSE, AI nº
9389, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin,
DJe 27/05/2021).
2. Inexistindo provas consistentes
acerca do dolo específico quanto à
distribuição de vales-combustível e
subsistindo dúvida quanto à ocorrência do delito, deve ser
presumida a não culpabilidade do
acusado.
3. O crime de corrupção eleitoral ativa
é formal, ocorrendo com a simples
prática de um dos núcleos do tipo (dar,
oferecer,
prometer,
solicitar
ou
receber), sendo irrelevante se o eleitor
corrompido efetivamente votou no
candidato indicado.
4. A oferta de cesta básica à eleitora,
com pedido de voto caso ela não
possuísse candidato, configura o tipo
penal do art. 299 do CE, ainda que a
eleitora mencione que votaria em outro
candidato, porque o crime se consuma
no momento da oferta com vinculação
a pedido de voto.
5. Candidato que entrega exame
médico solicitado pelo eleitor e, no
Num. 43002017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

momento da entrega, pede seu voto
pratica o crime de corrupção eleitoral
do art. 299 do CE.
6. O crime de coação do art. 344 do
Código Penal se consuma com a
ameaça praticada contra qualquer
pessoa que intervenha em processo,
seja autoridade, parte ou testemunha.
7. Suposta ameaça por candidato em
razão do vazamento de áudio, sem
comprovação de que seria destinada
ao favorecimento pessoal do agente
criminoso
em
processo,
não
caracteriza o crime do art. 344.
8. Ausência de prova segura quanto ao
crime de ameaça diante da oitiva
exclusiva da vítima, sem corroboração
por outros meios de prova.
9. Crime do art. 299 do Código Eleitoral
comprovado em relação a duas
condutas, em concurso formal.
10. Nos termos do art. 92, I, "a" do
Código Penal, a condenação do agente
público deve resultar na perda do
mandato eletivo quando a prática do
crime apenado por tempo igual ou
superior a um ano resulte de abuso de
poder ou violação de dever para com a
Administração Pública.
11. Havendo comprovação de que o
vereador valeu-se de sua função para
oferecer e dar benefícios aos eleitores,
deve ser decretada a perda de seu
mandato eletivo.
12. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Num. 43002017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Curitiba, 11/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de
pela suposta prática dos delitos previstos no art.
ELEITORAL
IROSLAU WORUBY,
299 do Código Eleitoral, art. 344 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; e de
pela suposta prática do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, na
THIAGO NAVROSKI,
forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.
O
ofereceu denúncia no dia 19/04/2021, a
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
qual foi recebida no dia 17/05/2021, sob a alegação de que o primeiro denunciado teria, em
dez datas diferentes, oferecido diversas vantagens a eleitores, a fim de pleitear voto em seu
favor, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis,
incorrendo no crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral (Corrupção Eleitoral), além da
coação no curso do processo, prevista no art. 344 do Código Penal. Quanto ao segundo
denunciado, teria incorrido nas disposições dos art. 299 do Código Eleitoral, por 3 (três) vezes,
na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.
O
proferiu sentença em
JUÍZO DA 30ª ZONA ELEITORAL - PRUDENTÓPOLIS
16/10/2021, absolvendo os réus em virtude da atipicidade das condutas (id. 42822467).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Criminal (id. 42822478)
pelo
, suscitando a reforma da sentença proferida, a fim de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
condenar os acusados nos exatos termos da denúncia oferecida no id. 85099891. Defende que
a materialidade dos delitos de corrupção eleitoral encontra-se cabalmente comprovada pelos
elementos e provas colhidos no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº
MPPR-0116.20.000490-5 (id. 85099892), mormente na Ata do acompanhamento da
Fiscalização (id. 85099893); laudo pericial (id. 85100967); medida cautelar de busca e
apreensão nº 0600304-06.2020.6.16.0030 e pelos depoimentos colhidos perante o
e em juízo. Sustenta que a corrupção eleitoral pode ser
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
realizada por prova direta ou indireta, bem como pontua a desnecessidade do pedido expresso
de votos. Em relação a
afirma que o administrador aderiu à cooperação
THIAGO NAVROSKI,
ilícita de forma significativa, viabilizando toda a prática ilícita, assentindo que pessoas
(sabidamente eleitores) indicadas por
(cuja candidatura era notória)
IROSLAU WORUBY
pudessem abastecer no estabelecimento às expensas do candidato. Sobre o crime do art. 344
do Código Penal, sustenta que se trata de um delito formal, não exigindo para sua consumação
a existência de resultado naturalístico. Afirma que a coação ocorreu, conforme devidamente
narrado na denúncia, em via pública, consistente em uso de grave ameaça, com promessa de
mal injusto e grave, com o fim de favorecer interesse próprio, mediante verbalização das
seguintes palavras por parte do recorrido
, direcionadas à vítima
IROSLAU WORUBY
LUIZ
“o que é teu tá guardado, vou conversar de perto com você”. Ao final requer o
MARCELO BINI:
conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença e, consequentemente,
condenar o acusado
pela prática dos delitos tipificados no art. 299 do
IROSLAU WORUBY
Num. 43002017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Código Eleitoral, por 10 (dez) vezes (1º ao 10º fatos) e art. 344 do CP (11º fato), na forma do
art. 69 do CP e o acusado
pela prática do delito tipificado no art. 299 do
THIAGO NAVROSKI
Código Eleitoral, por 3 (três) vezes (1º a 3º fatos), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código
Penal.
Contrarrazões de
e
pela manutenção
THIAGO NAVROSKI
IROSLAU WORUBY
da sentença (ids. 42822487 e 42822490).
, em suas contrarrazões, afirma
THIAGO NAVROSKI
que os pagamentos antecipados são comuns no interior quanto à venda de combustíveis.
Assevera que não teve conhecimento sobre a destinação do combustível, nem tampouco tem
conhecimento sobre qualquer pedido de votos. Afirma que inexiste qualquer prova hábil que o
recorrido tenha participado, por qualquer meio, das ações narradas na peça acusatória,
inexistindo o mínimo de evidência de dolo do ilícito eleitoral imputado. Requer, em caso de
modificação do julgado e eventual condenação que na dosimetria da pena lhe seja cominada
,
em seu mínimo legal, aliado a cabível diminuição da pena prevista, bem como haja a aplicável
substituição da pena privativa de liberdade porventura aplicada por uma ou mais penas
restritivas de direito ou multa, porque preenche todos os requisitos exigidos pelos arts. 29, § 1º
e 44 e seguintes do Código Penal.
As contrarrazões de
fundamentam-se nos seguintes
IROSLAU WORUBY
argumentos: i) que o dolo restou afastado pelas testemunhas ouvidas na audiência de
instrução; ii) que o recorrido foi assediado pelos eleitores; iii) que o mero fornecimento de
combustíveis ou qualquer benesse, desacompanhada dos requisitos do art. 299 do CE, não é
suficiente à caracterização do ilícito; iv) que a condenação na AIJE nº
0600309-28.2020.6.16.0030 não possui relevância no deslinde do presente Recurso Criminal
em face da independência das instâncias; v) que os supostos eleitores corrompidos já eram
apoiadores do recorrido. Quanto ao crime do art. 344 do CP, afirma que as palavras proferidas
não passaram de ofensas pessoais, incapazes de caracterizar o tipo penal.
A
opinou pelo conhecimento e parcial
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso, para que seja julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva
deduzida na denúncia oferecida em face do réu
(id. 42855574).
IROSLAU WORUBY
É o relatório.

VOTO VENCEDOR

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
merecendo conhecimento.

II.ii - MÉRITO
Num. 43002017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Como relatado, o
denunciou
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
IROSLAU
pela prática dos delitos previstos nos arts. 299 do Código Eleitoral c/c com o art. 344
WORUBY
do Código Penal e
pelo delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
THIAGO NAVROSKI
conforme consta na peça acusatória:
1º Fato
No dia 11 de novembro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado Iroslau Woruby, com
consciência e vontade, ofereceu à eleitora Sirlei Aparecida da Silva vantagem
econômica, consistente na futura entrega de ‘vale-combustível’, para obter voto
em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao
cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), ofereceu tal vantagem e
acordou que fosse retirada junto à Câmara Municipal de Prudentópolis, em
contexto de compra de votos, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo
Pericial de fls. 66/91, Ata de Acompanhamento de Fiscalização de fl. 06, Ofício
nº 23/2020 da Receita Estadual de fl. 17, documentos apreendidos de fl. 18,
Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
Constata-se, ainda, que o delito foi viabilizado pela participação do
codenunciado
, com consciência e vontade, em união de
THIAGO NAVROSKI
esforços e desígnios, na qualidade de administrador do estabelecimento AUTO
POSTO ERDANA LTDA, mediante venda antecipada de combustível em
operação única, no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), seguida
da confecção de vales-combustíveis sem data ou identificação do
estabelecimento emissor e com sinalização codificada do responsável pela
aquisição por meio de carimbo, de modo a possibilitar a concretização da prática
ilícita de forma clandestina, com menor risco ao partícipe, ao denunciado
beneficiário e aos eventuais portadores do título, conforme Auto de Apreensão
de fls. 32/37, Laudo Pericial da Polícia Federal e fls. 66/91, Ata de
Acompanhamento e Fiscalização de fl. 06, Ofício nº 23/2020 da Receita Estadual
de fl. 17, documentos apreendidos de fl. 18, Laudo nº 399/2021
SETEC/SR/PR/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 0116.20.00490-5.
2º Fato
Em data de 14 de outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado
,
IROSLAU WORUBY
com consciência e vontade, ofereceu à eleitora Juliana de Oliveira
vantagem econômica, consistente na futura entrega de
Nakonecznyi
Num. 43002017 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

vale-combustível, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano,
no qual foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de
Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizado por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), ofereceu tal vantagem e
prometeu para a semana subsequente a entrega, em contexto de compra de
votos, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91,
Ata de Acompanhamento Fiscalização de fl. 06, Ofício nº 23/2020 da Receita
Estadual de fl. 17, documentos apreendidos de fl. 18, laudo nº 399/2021
SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento Investigatório Criminal
nº 0116.20.000490-5.
Constata-se, ainda, que o delito foi viabilizado pela participação do
codenunciado
, com consciência e vontade, em união de
THIAGO NAVROSKI
esforços e desígnios, na qualidade de administrador do estabelecimento AUTO
POSTO ERDANA LTDA, mediante venda antecipada de combustível em
operação única, no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), seguida
da confecção de vales-combustíveis sem data ou identificação do
estabelecimento emissor e com sinalização codificada do responsável pela
aquisição por meio do carimbo, de modo a possibilitar a concretização da prática
ilícita de forma clandestina, com menor risco ao partícipe, ao denunciado
beneficiário e aos eventuais portadores do título, conforme Auto de Apreensão
de fls. 32/37, Laudo Pericial da Polícia Federal e fls. 66/91, Ata de
Acompanhamento e Fiscalização de fl. 06, Ofício nº 23/2020 da Receita Estadual
de fl. 17, documentos apreendidos de fl. 18, Laudo nº 399/2021
SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento Investigatório Criminal
nº 0116.20.00490-5.
3º Fato
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta de 25 de outubro
de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca de
Prudentópolis/PR, o denunciado
, com consciência e
IROSLAU WORUBY
vontade, ofereceu à eleitora
vantagem econômica,
Loise Elena Winck
consistente em entrega de ‘vale-combustível’, correspondente a 20 (vinte) litros
de gasolina, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual
foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador no Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), ofereceu vantagem descrita e
acordou que seria entregue por seu filho, em contexto de compra de votos,
conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91, Ata de
Fiscalização de fl. 06, Ofício nº 23/2020 da Receita Estadual de fl. 17,
documentos apreendidos de fl. 18, Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls.
129/130, todos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
Num. 43002017 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Constata-se, ainda, que o delito foi viabilizado pela participação do
codenunciado
, com consciência e vontade, em união de
THIAGO NAVROSKI
esforços e desígnios, na qualidade de administrador do estabelecimento AUTO
POSTO ERDANA LTDA, mediante venda antecipada de combustível em
operação única, no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), seguida
da confecção de vales-combustíveis sem data ou identificação do
estabelecimento emissor e com sinalização codificada do responsável pela
aquisição por meio de carimbo, de modo a possibilitar a concretização da prática
ilícita de forma clandestina, com menor risco ao partícipe, ao denunciado
beneficiário e aos eventuais portadores do ‘título’, conforme Auto de Apreensão
de fls. 32/37, Laudo Pericial da Polícia Federal e fls. 66/91, Ata de
Acompanhamento de Fiscalização de fl. 06, Ofício nº 23/2020 da Receita
Estadual de fl. 17, documentos apreendidos de fl. 18, Laudo nº
399/2021/SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
4º Fato
Em data não especificada nos autos, mas certo que no período compreendido
entre 30 de outubro e 04 de novembro de 2020, em local não precisado nos
autos, neste Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU
, com consciência e vontade, entregou à eleitora
WORUBY
Rosana da Silva
vantagem econômica, consistente, ao menos, em uma cesta básica, para obter
voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à
reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado em diálogo captado
após apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), após combinarem encontro
presencial, recebeu mensagem de agradecimento da referida pessoa, em
sequência à solicitação de uma cesta básica e auxílio para a realização da festa
de aniversário da filha, em contexto de compra de votos, conforme Auto de
Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91 e Laudo nº
399/2021/SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
5º Fato
No dia 23 de outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado
,
IROSLAU WORUBY
com consciência e vontade, ofereceu à eleitora
vantagem
Jucileine Cosmo
econômica, consistente na entrega de uma dentadura para uso do marido
daquela, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi
candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho de celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), ofereceu a vantagem descrita,
solicitando que a eleitora o procurasse após as eleições, em contexto de compra
Num. 43002017 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

de votos, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91
e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.00490-5.
6º Fato
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta do dia 05 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca
de Prudentópolis/PR, o denunciado
, com consciência e
IROSLAU WORUBY
vontade, entregou à eleitora
por intermédio de
Andrea do Belém Ferreira Silva,
terceiros não identificados, vantagem econômica, consistente em cesta básica,
para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi
candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), recebeu mensagem de
agradecimento da referida pessoa, informando que recebeu a entrega de cesta
básica, em contexto de compra de votos, conforme Auto de Apreensão de fls.
32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de
fls. 129/130, todos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
7º Fato
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta do dia 05 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca
de Prudentópolis/PR, o denunciado
, com consciência e
IROSLAU WORUBY
vontade, prometeu à eleitora
, vantagem
Andrea do Belém Ferreira Silva
econômica, consistente na entrega futura de um vale-gás, para obter voto em
seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao
cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), recebeu mensagem de
cobrança da referida pessoa, para que fosse cumprida a promessa pretérita, em
contexto de compra de votos, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo
Pericial de fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130,
todos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
8º Fato
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta dos dias 06 a 09
de outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e
Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado
, com
IROSLAU WORUBY
consciência e vontade, ofereceu e entregou ao eleitor Cezinho Miguel Pauluk
vantagem, consistente no agendamento de exame de ressonância magnética,
organização do translado junto ao Poder Executivo Municipal e entrega de
resultados, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual
foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Num. 43002017 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado promoveu a
organização de todo o agendamento do exame médico e translado do eleitor em
questão, obtendo e entregando-lhe, ao final, os resultados dos exames,
acompanhados de sua propaganda eleitoral. Adicionalmente, evidenciou a
intenção de compra de votos, ao ser solicitado para reproduzir o ‘favor’ a terceira
pessoa, afirmando em áudio enviado ao eleitor ‘eu quero saber se esse rapaz
que o senhor informou é nosso amigo, e se tem mais voto forte aí, pra gente
poder conversar, senão não vai ter jeito; ele mandou aí, mas precisamos de
apoio, precisamos da ajuda aí, senão (...)’, conforme Auto de Apreensão de fls.
32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de
fls. 129/130, todos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
9º Fato
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta do dia 09 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca
de Prudentópolis/PR, o denunciado
, com consciência e
IROSLAU WORUBY
vontade, ofereceu e entregou à eleitora
vantagem
Margarete Barabasz Alves
econômica, consistente na promessa de adimplemento de medicamentos junto
ao estabelecimento comercial ‘Farmanossa’, para obter voto em seu favor no
pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, entregou um
manuscrito direcionado à atendente Lucia Berger Novossad, orientando a venda
dos medicamentos em seu nome, para posterior adimplemento por ele,
confirmando tal situação em diálogo com aquela, inclusive com envio da imagem
do manuscrito, nos termos constatados após a apreensão e perícia de seu
aparelho celular, autorizada por este Juízo Eleitoral (autos nº
0600304-06.2020.6.16.0030), conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo
Pericial de fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130,
todos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
10º Fato
Por volta do dia 13 de novembro de 2020, em local não precisado nos autos,
neste Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU
, com consciência e vontade, ofereceu ao eleitor
e
WORUBY
Bruno Salamaia
sua companheira/esposa, vantagem econômica, consistente na promessa de
auxílio financeiro para transporte no dia da eleição, para obter voto em seu favor
no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis.
Segundo consta do caderno investigatório, o denunciado, em diálogo captado
após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autorizada por este Juízo
Eleitoral (autos nº 0600304-06.2020.6.16.0030), recebeu mensagem de
solicitação das referidas pessoas para auxílio para o transporte no dia da
eleição, tendo assentido, respondendo ‘venha falar comigo ou me ligue, vamos
Num. 43002017 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

ver o que nós fazemos para ajudar vocês’, em contexto de compra de votos,
conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de fls. 66/91 e Laudo
nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5.
11º Fato
No dia 21 de fevereiro de 2021, em via pública, na Avenida São João,
proximidades do estabelecimento ‘Móveis Pontarolo”, Centro, neste Município e
Comarca de Prudentópolis/PR, por volta das 19h00min, o denunciado IROSLAU
, com consciência e vontade, usou de grave ameaça contra a pessoa
WORUBY

de Luis Marcelo Bini, à época potencial testemunha nos autos de Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.00490-5, por meio de palavras, afirmando ‘o
que é teu tá guardado, vou conversar de perto com você’, causando-lhe fundado
temor, com o intuito de favorecer interesse próprio, consistente em intimidá-lo
por ter dado início ao descobrimento das condutas ilícitas em apuração, por meio
da divulgação de diálogo privado entre ambos, bem como com o objetivo de
inibir o livre relato dos fatos que eventualmente tivesse conhecimento, nos
termos dos depoimentos de fls. 118 e 127 da apuração criminal em referência.
A par da independência das instâncias, importa-se destacar que os fatos relativos
à eventual compra de votos por meio da distribuição de vales-combustível, remédios, cestas
básicas, vales-gás e exames médicos (art. 299 do CE) também foram apurados na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030, sob o viés de abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio. Naquele processo, esta Corte deu provimento ao
Recurso de
, para julgar improcedente a AIJE em relação a ele, e deu
THIAGO NAVROSKI
parcial provimento do Recurso interposto por
, para afastar a
IROSLAU WORUBY
caracterização de abuso do poder econômico e, de conseguinte, a pena de inelegibilidade
constante no art. 22, XIV da LC 64/1990, mas manteve a cassação do registro de sua
candidatura por captação ilícita de sufrágio em face da concessão de vales-combustível,
fornecimento de exames médicos e dentadura em troca de voto.
Para melhor contextualização, na AIJE a caracterização da distribuição de
vales-combustível em troca de voto restou comprovada por meio da transcrição de conversas
do
do aparelho de telefonia celular do réu
com eleitores de Prudentópolis,
WhatsApp
IROSLAU
consoante constou em laudo pericial. Ainda, foram ouvidas as seguintes testemunhas:
JUCILEINE COSMO, LUCIA BERGER NOVOS, MARGARETE BARABASZ ALVES, CARLOS
MACIEL DE SOUZA, SUELLEN CRISTIANE SKAVRONSKI, CEZINHO MIGUEL PAULUK,
e
Ressalta-se, no
EDIMAR BATISTEL, PAULO ANSELMO KRAUCZUK
MAURÍCIO BOSAK.
entanto, que, na AIJE, várias das pessoas envolvidas nas conversas de
com o
WhastApp
recorrido
não foram arroladas como testemunhas, seja de acusação ou de defesa.
WORUBY
No processo em exame, de outra sorte, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
requereu o arquivamento das investigações - por corrupção eleitoral passiva - em relação aos
eleitores envolvidos nos diálogos contidos no aparelho celular do recorrido
(id.
WORUBY
42822098), oferecendo a denúncia tão somente em relação ao agente público e ao gerente do
posto de gasolina (id. 42822099), o que foi acolhido pelo JUÍZO DA 30ª ZONA ELEITORAL -
na decisão de id. 42822211.
PRUDENTÓPOLIS
Num. 43002017 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Em decorrência desse fato, as pessoas envolvidas nos diálogos de WhatsApp
foram ouvidas na condição de testemunhas, com exceção de
,
CEZINHO MIGUEL PAULUK
que faleceu após o julgamento da AIJE e antes da audiência de instrução da ação penal de
primeira instância (id. 42822343), situação que será valorada oportunamente.
De qualquer forma,

foi autorizado pelo juízo a quo o compartilhamento das provas

idênticas as partes e porque sua
produzidas na AIJE nº 0600309-28.2020.6.16.0030, já que
produção foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.

II.ii.i - Crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral – réus IROSLAU
e
WORUBY
THIAGO NAVROSKI
A conduta ilícita atribuída aos réus foi enquadrada no art. 299 do Código Eleitoral,
que estabelece o seguinte:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa
Destarte, para a configuração do crime de corrupção eleitoral, descrito no artigo
supracitado, é imprescindível a demonstração de um elemento subjetivo do tipo diverso do
dolo, qual seja
. A respeito, leciona
que "
o especial fim de agir
PABLO MILANEZE
o dolo
genérico é insuficiente, exige-se, ainda, o elemento subjetivo específico, especial fim de agir ou
finalidade específica representada pela expresão 'para obter ou dar voto e para conseguir ou
" (
, Denise
prometer abstenção'
Crimes eleitorais comentados e processo eleitoral
Hammerschmidt [coord.], Juruá, p. 70).
A corrupção eleitoral ativa, imputada aos denunciados, se consubstancia nas
condutas de dar, oferecer e/ou prometer dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem com o
especial fim de obter ou dar voto e de promessa ou concretização de abstenção, de modo que
qualquer negociação que não envolva a finalidade de obtenção de voto ou de abstenção será
conduta atípica da esfera penal.
Acerca do tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO
EXIGIDO PELO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul condenou os agravados
pelo delito de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) em razão da
distribuição de combustíveis aos eleitores em período eleitoral.
Num. 43002017 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

2. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral é
imprescindível a demonstração do dolo específico do agente, consistente
na finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção mediante a
entrega ou promessa de uma benesse ou vantagem a um eleitor, o que não
.
restou suficientemente demonstrado
3. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
não basta desqualificar a versão defensiva sobre a distribuição de
combustíveis para participação em carreata, sendo necessário provar que
.
a conduta teve como finalidade a corrupção do eleitor
[...]
(AI nº 9389, Acórdão, rel. Min.
, DJe 27/05/2021)
EDSON FACHIN
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto seguindo as
descrições fáticas da denúncia.

II.ii.1.a - Quanto ao réu IROSLAU WORUBY

1º FATO - SIRLEI
Quanto ao primeiro fato atribuído aos réus, consta na denúncia que:
No dia 11 de novembro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado Iroslau Woruby, com
consciência e vontade, ofereceu à eleitora Sirlei Aparecida da Silva vantagem
econômica, consistente na futura entrega de ‘vale-combustível’, para obter voto
em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao
cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado
entre
e o réu I
:
SIRLEI APARECIDA DA SILVA
ROSLAU WORUBY
No dia 11 de novembro de 2020, em uma conversa com pessoa identificada
como Sirlei (42 9.9858-8566), a interlocutora pergunta se Worubi “tem aquele
álcool”. E acrescenta: “até posso pegar aí na câmara”. Por áudio, Worubi pede
para Sirlei passar o endereço que ele vai deixar [o vale] na Câmara [de
Vereadores]. Em seguida Sirlei pergunta se “vai ter vale gás também”. Worubi
não responde.
foi inquirida em juízo, nestes termos:
SIRLEI
Num. 43002017 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Sirlei: Eu tinha mandado mensagem para ele, tinha conversado com ele, mas
nada a ver, ele não me ajudou em nada (...) só me ajudou numa ressonância de
saúde pra mim. A ressonância foi no período eleitoral.
Ministério Público: A senhora chegou a conversar com o Sr. Iroslau sobre
combustível ou vale gás em novembro de 2020?
Sirlei: Foi umas outras pessoas que conversaram com ele, mas eu não cheguei
a ganhar nada dele, nem vale gás, nem gasolina (...) Ele tava ajudando mais na
saúde, vale-gás as pessoas não ganhavam.
Ministério Público: No dia 11 de novembro você não perguntou para o Woruby se
tinha aquele álcool e se ele podia entregar lá na câmara?
Sirlei: O negócio do álcool até pensei em trazer o vidro para mostrar aqui. É um
álcool que é feito com bastante remédio. É um álcool para remédio. Não podia
vir até aqui para pegar porque tinha muita dor no pé (...) Não ganhei vale-gás.
Ele ajudou na saúde.
Ministério Público: Em novembro Iroslau te ofereceu vale-combustível em troca
de voto?
Sirlei: Não, para mim ele não ofereceu vale-gás ou vale-combustível. Não vi ele
dá vale-combustível ou vale-gás. O exame de ressonância não teve pedido de
voto.
Conquanto na conversa citada no laudo pericial haja menção sobre o “álcool que
”, no depoimento em juízo a testemunha compromissada afirmou que
seria entregue na Câmara
o diálogo em referência dizia respeito a um álcool medicinal e que, de qualquer forma, não
houve menção a pedido de voto pelo recorrido WORUBY.
Assim, embora o recorrido
tenha efetivamente ajudado a testemunha
WORUBY
com o álcool medicinal e com exames de saúde, não resta devidamente comprovado o
SIRLEI
dolo específico referente à finalidade eleitoral da conduta, já que a testemunha reiterou que
não houve qualquer menção a pedido de voto pelo candidato.
Não se ignora que a conversa entre
e
ocorreu às vésperas do
WORUBY
SIRLEI
pleito, em 11.11.2020, mas considerando-se apenas o diálogo travado entre o candidato e a
eleitora, bem como o testemunho prestado em juízo, em contraposição à descrição imputada
pelo órgão acusatório, as provas carreadas aos autos quanto ao primeiro fato são insuficientes
para comprovar, de forma indene de dúvida, a corrupção eleitoral do art. 299 do CE.

2º FATO – JULIANA
O segundo fato atribuído aos réus está assim definido na inicial acusatória:
Num. 43002017 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Em data de 14 de outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY,
com consciência e vontade, ofereceu à eleitora Juliana de Oliveira Nakonecznyi
vantagem econômica, consistente na futura entrega de vale-combustível, para
obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à
reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado
entre
e o réu
JULIANA DE OLIVEIRA NAKONECZNYI
IROSLAU WORUBY:
Em outra conversa, no dia 14 de outubro de 2020, com a pessoa identificada
como Juliana (42 9.9938-7342), a interlocutora diz “já coloquei o adesivo no
carro”.
Woruby, por áudio, agradece.
Em seguida, Juliana diz: “teu filho falou alguma coisa sobre gasolina ele falo pra
ver melhor com você”.
Por áudio, Worubi responde: “Vamos ver para a outra semana. Pode ser que
tenha um pouco, mas agora não tenho nada, tá bom?
Ouvida em juízo,
assim afirmou:
JULIANA
Não teve contato com Iroslau Woruby. Eu mandei mensagem a ele por celular
para pedir ajuda. Conheço o Iroslau faz muitos anos. Já tinha o contato do
celular dele faz tempo. Eu entrei em contato com ele. Eu estava fazendo casa e
precisava de terra. Ele falou que naquele momento não poderia ajudar. O pedido
foi antes da eleição em outubro. Sobre vale-combustível eu até pedi pra ele, mas
ele falou o caráter dele, ele não ia dá. Se eu quisesse votar pra ele tinha
que ser de coração, não que ele ia dá alguma coisa em troca, isso ele falou.
Não recebeu vale combustível no Auto Posto Erdana. Tava rolando na cidade
que todos os candidatos estavam dando vale-combustível. Que a conversa com
Woruby ocorreu por mensagem. Que ele ligou depois por telefone. A hora que
ele falou isso (sobre a mensagem que consta no laudo pericial), eu liguei pra ele
e ele falou o negócio do caráter, ele não respondeu nada gravado. Eu votei no
Woruby e votei nele por isso. Ele ajuda as pessoas politicamente. Nunca ouvi o
nome de Thiago Navroski ou Auto Posto Erdana.
Logo, apesar de ter havido menção a vale-combustível na conversa transcrita no
laudo pericial, a testemunha
, compromissada, afirmou que após a troca de
JULIANA
mensagens, ligou para o recorrido
e, nessa oportunidade, o recorrido teria se
IROSLAU
negado a lhe dar vale-combustível, porque se fosse “
”.
para votar, teria que ser de coração
Diante disso, à mingua de outras provas, não resta caracterizado o dolo
específico do art. 299 do Código Eleitoral em relação ao fato 2 da denúncia.

Num. 43002017 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

3º FATO – LOISE
O Ministério Público Eleitoral narrou o terceiro fato atribuído aos réus da seguinte
forma:
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta de 25 de outubro
de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca de
Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com consciência e
vontade, ofereceu à eleitora Loise Elena Winck vantagem econômica,
consistente em entrega de ‘vale-combustível’, correspondente a 20 (vinte) litros
de gasolina, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual
foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador no Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado
entre
e o réu
LOISE ELENA WINCK
IROSLAU WORUBY:
No dia 25 de outubro de 2020, pessoa identificada como Loise Elena (42
9.9931-1679) diz: “Eu sou a Loise. Vou com a Adriana levar o bebê para
Guarapuava fazer os exames. Seu filho que vai levar. Aí o senhor pediu se eu
aceito 20 litros de gasolina aí onde que eu pego? Vou para o interior na
quarta-feira, aí já levo suas propagandas. Vou dar uma ajuda sim”.
Worubi combina, por áudio, sobre o horário de saída para viagem a Guarapuava
para fazer exames médicos. Diz que seu filho irá levar. E acrescenta: “quanto ao
outro ‘problema’ [20 litros de gasolina] ele acerta com vocês aí no carro”.
No dia seguinte, 26 de outubro de 2020, Worubi envia outro áudio dizendo que
ele mesmo irá leva-las e combina de saírem da Câmara de Vereadores.
Eis o depoimento de
em juízo:
LOISE ELENA
Ministério Público: A Sra chegou a conversar com o Sr. Iroslau Woruby no
período que antecedeu as eleições?
Loise: Sim.
Ministério Público: Pode comentar o conteúdo dessa conversa?
Loise: Na verdade foi por causa de uma conhecida minha que tava precisando
de uns exames para o bebê dela e eu só acompanhei ela no gabinete do Sr.
Woruby. Minha amiga era a Adriana. Só acompanhei ela por esse fato dela estar
precisando de uma ajuda, de uns exames pro bebê dela que tem síndrome de
Down.
Ministério Público: Nesse acompanhamento alguém ofereceu para a senhora
litros de gasolina?
Loise: Na verdade ele tinha oferecido, mas nós não chegamo a pegar, eu pelo
menos não tive acesso nenhum a isso, eu não peguei.
Num. 43002017 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Ministério Público: Mas quem ofereceu?
Loise: Na verdade, seu Woruby ofereceu. Ele perguntou se nós precisava de
ajuda, mas nós falemo que não e não pegamo (...) Isso foi em outubro do ano
passado (...) não lembra direito como foi a oferta de gasolina, se foi por
mensagem ou lá, mas teve alguma coisa assim.
Ministério Público: Mas quando a sra. Foi conversar com o Iroslau, a sra sabia
que ele era vereador e era candidato à reeleição ou não?
Loise: Na verdade eu... (inaudível), mas como ele é uma pessoa que sempre
ajuda as pessoas, eu achei que ele estava fazendo assim por ajudar mesmo,
sabe.
Ministério Público: A Senhora pediu 20 litros de gasolina ou ele ofereceu a
gasolina?
Loise: Na verdade eu não pedi.
Ministério Público: E se a senhora não pediu, mesmo ele sendo essa pessoa que
sempre ajuda, não lhe pareceu estranho, muito próximo da eleição, vir a
proposta de oferecer uma quantidade de gasolina?
Loise: Sei lá.
Ministério Público: Vamos aos fatos. Ele ofereceu quanto?
Loise: Sabe que não lembro quanto ele ofereceu. Não to lembrada. Na verdade
nós não pegamo. Eu não peguei nada dele, porque eu não fui em questão
política procurar ele com essa minha conhecida, eu fui na questão de ele ajudar,
porque ele ajuda muita gente.
Ministério Público: Mas o Woruby não te enviou um áudio dizendo que ele ia
levar e combinava essa entrega da gasolina? Existiu isso ou não?
Loise: Existiu, mas nós não pegamo. Do seu Woruby não veio nada a favorecer
a nós, tipo gasolina e outras coisas, sabe.
Ministério Público: Quem levou o filho da Adriana para fazer exames?
Loise: O filho do Woruby levou a amiga para fazer exames, no carro dele
mesmo. Eu até nem conhecia o filho dele.
Ministério Público: Mas nesse momento que vocês foram a Guarapuava que
ocorreu a oferta de gasolina?
Loise: Na verdade foi quando nós fomos conversar com o Woruby sobre a
consulta que ele comentou. Só que daí não foi, não veio mais nada.
Ministério Público: Mas o que o Woruby comentou sobre o combustível?
Num. 43002017 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Loise: Se nós precisava para ir pra lá e foi falado que não. Para ir para
Guarapuava.
Ministério Público: Mas não foi o filho do Woruby que acabou levando vocês para
Guarapuava?
Loise: É que aí depois o filho dele acabou levando, não sei como a Adriana foi
marcado. Aí o filho dele levou nós.
Ministério Público: Houve essa oferta da gasolina para a senhora votar nele?
Loise: Para votar nele não, porque eu votaria nele independente da política
ou não. Ele como pessoa que ajuda o próximo. Eu votaria nele em função
dessa parte. O filho dele foi bem compreensivo com nós.
Ministério Público: A senhora recebeu um vale de peixinho ou outro bicho?
Loise: Não.
Ministério Público: Quando você estava indo para Guarapuava o filho do Woruby
não acertou esse valor com você no carro?
Loise: Não.
Ministério Público: Mas o Woruby não encaminhou uma mensagem dizendo que
“quanto ao outro problema, iria acertar com vocês aí no carro”?
Loise: Não to recordada disso.
(...)
Ministério Público: Mas a senhora não mencionou pro Woruby que a senhora iria
para o interior e levava propaganda eleitoral dele pra lá, que ia dar uma ajuda ou
não teve conversa nesse sentido eleitoral?
Loise: Na verdade eu até mencionei, porque ia pedir para uns parentes
meus e acabei não indo. Ia ajudar ele nessa questão, sabe, de pedir para
votarem nele como pessoa que ajuda o próximo. Independentemente de
política, ele sempre ajuda o próximo.
Ministério Público: Eu sei que a senhora não recebeu a gasolina, mas veio a
oferta pelo Woruby de combustível. A senhora pode nos dizer aonde foi essa
oferta e, se sra lembrar, porque não faz tanto tempo assim, quais palavras, em
qual contexto ocorreu a oferta do combustível?
Loise: Foi tipo assim se nós precisasse da gasolina se fosse usar nosso carro
particular para levar o bebê, vamos supor, ou meu ou da Adriana, mas como o
filho dele levou, nós não pegamo.
Num. 43002017 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Ministério Público: Mas a senhora não disse no dia 25 de outubro de 2020: “Eu
sou a Loise. Vou com a Adriana levar o bebê para Guarapuava fazer os exames.
Seu filho que vai levar. Aí o senhor pediu se eu aceito 20 litros de gasolina aí
onde que eu pego? Vou para o interior na quarta-feira, aí já levo suas
Do áudio dá a entender que os 20 litros
propagandas. Vou dar uma ajuda sim”?
não eram para ir para Guarapuava, porque já tinha ficado combinado do filho
dele levar vocês, aí a senhora pergunta o senhor pediu se eu aceito 20 litros de
A sra pode me esclarecer do que se trata esses
gasolina aí onde que eu pego?
20 litros de gasolina?
Loise: Se eu fosse para o interior, eu iria usar, tipo para ir, mas eu não fui e nem
cheguei a pegar propaganda dele.
Ministério Público: Mas a sra falou antes que a oferta era para ir para
Guarapuava e agora falou que era para ir ao interior. Qual é a verdade?
Loise: Que se nós fosse para Guarapuava com o nosso carro, dái eu pegava.
Ministério Público: Mas a senhora acabou de falar que era para o interior
Loise: Mas eu não fui para o interior. Eu não peguei do Seu Woruby gasolina.
Não chegou até mim os 20 litros de gasolina. (...) A primeira oferta ocorreu
pessoalmente no gabinete para ir para Guarapuava, mas o filho do Woruby que
levou a gente, fiquei de pegar os 20 litros para fazer propaganda no interior, mas
não fui.
Ministério Público: Então ficou da sra pegar os 20 litros para fazer propaganda
no interior?
Loise: Isso, mas eu não fui.
Advogado: O Dr. promotor fez várias perguntas, mas todos esses fatos que ele
mencionou, eu queria fazer uma pergunta em relação a eles para a senhora, em
algum momento dessas ajudas que o vereador Woruby fez, os auxílios que ele
presta para a senhora ou para familiares seus, essas várias situações que a
senhora comentou, em algum momento ele disse, pediu, exigiu, pressionou para
que vocês votassem nele para receber essas ajudas que ele dava, ou não?
Loise: Não, do seu Woruby não, ele não, ele nunca pressionou, e a gente vota
nele por ele ser uma pessoa que não ajuda só nós, ele ajuda muita gente, ele
não pressionou, ele não forçou e nós não conversamos muito com ele não.
Advogado: Deixa eu lhe perguntar uma coisa, essas ajudas são apenas no
período de eleição, perto da data da votação, ou é o modo de atuar dele como
político, que ele costuma ajudar as pessoas sobretudo nessas questões da área
da saúde? Pelo que a senhora testemunhou.
Loise: Sempre ajudou, tem muita gente assim que eu sei há que ele ajuda, então
não é só no meu ver agora que ele ajuda, mas há anos né, muita gente fala que
Num. 43002017 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

ele sempre ajuda, acho que independente dele ser político, ele ajuda sim as
pessoas
Advogado: Outra pergunta para a senhora, nenhuma dessas pessoas ajudadas,
que a senhora disse que tem relação e conhece, disse “ó, o Woruby ajuda, mas
ele pede voto em troca”, isso a senhora testemunhou? Nunca aconteceu?
Loise: Não, até esses dias atrás, eu conversei com a minha cunhada e ela nem
sabia que eu ia ser testemunha, depois que veio a carta para ser testemunha,
ela tinha comentado que o Woruby ajudou ela, ajudava ela, sempre que ela
precisava, ela tinha ajuda do seu Woruby
Advogado: Nada a ver com eleição então? Mesmo depois da eleição.
Loise: Nada a ver com eleição, e pessoas que a gente conversa e comenta, é
fora de política que ele ajuda as pessoas.
(...)
Advogado: A sra. conhece o Thiago ou o Auto Posto Erdana?
Loise: Nunca ouviu o Thiago ou Auto Posto Erdana.
Destarte, o que se extrai do testemunho – muitas vezes oscilante – de
é
LOISE
que houve, de fato, o oferecimento de gasolina pelo recorrido
mas não restou
WORUBY,
comprovado que a oferta de ajuda de combustível teria sido em contrapartida ao voto da
eleitora. Primeiro porque ela menciona que não houve pedido de voto e que realmente
entendia que o recorrido ajudava as pessoas, mesmo fora do período eleitoral. Segundo,
porque a testemunha afirmou, primeiramente, que a gasolina teria sido oferecida no gabinete
do Vereador para ela e a amiga irem a Guarapuava. Em seguida, que os 20 (vinte) litros seriam
para “
”.
ir ao interior pedir voto para o recorrido
Assim, apesar da contradição das afirmações, não se vislumbra no depoimento
da testemunha
o dolo específico da conduta, porque no primeiro caso não houve
LOISE
menção alguma à eleição ou voto. No segundo, a eventual oferta de gasolina constituiria uma
ajuda de custo para que a testemunha trabalhasse em favor do recorrido - pedindo votos aos
parentes - mas não necessariamente em troca de seu próprio voto.
Nesse aspecto, destaca-se o entendimento lançado pela PROCURADORIA
no sentido de que
REGIONAL ELEITORAL
o TRIBUNAL SUPERIOR
tem
ELEITORAL

entendimento firmado de que é possível a distribuição de vale combustível para apoiadores e

correligionários que fazem campanhas, como no caso em tela, no qual a própria eleitora

supostamente beneficiada aduz que o combustível seria utilizado para divulgação de

campanha do ora recorrido.(...) (Ac. de 8.10.2009 no ARCED nº 726, rel. Min. Ricardo
Lewandowski).
Logo, em relação ao fato 3 narrado na denúncia não há prova segura acerca do
dolo específico da conduta criminosa prevista no art. 299 do Código Eleitoral.

Num. 43002017 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

4º FATO – ROSANA
Descreveu o Ministério Público Eleitoral o quarto fato atribuído ao réu IROSLAU
WORUBY:
Em data não especificada nos autos, mas certo que no período compreendido
entre 30 de outubro e 04 de novembro de 2020, em local não precisado nos
autos, neste Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU
WORUBY, com consciência e vontade, entregou à eleitora Rosana da Silva
vantagem econômica, consistente, ao menos, em uma cesta básica, para obter
voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à
reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado
entre Rosana da Silva e o réu Iroslau Woruby:
No dia 30 de outubro de 2020, Rosana (42 9.9902-3235) – a qual já citamos no
item 1 solicitando vale combustível ou dinheiro para o transporte no dia das
eleições – envia a seguinte mensagem para Worubi: “Quero lhe pedir, se puder
me ajudar [...] realizar o aniversário da minha filha Ana, vai fazer 10 anos.
Também doasse uma cesta básica. Preciso muito. Moro na Vila Mariana, Rua
Josafat Latica. [...]
Por áudio, Worubi responde: “Me passe o número da sua casa, eu vou te visitar.
Vou ver o que eu posso fazer, mas vou visitar você sim” .
Rosana passa as especificações do endereço.
No dia 04 de novembro de 2020, Rosana envia mensagem agradecendo Worubi:
“Queria agradecer o senhor. Também se o senhor puder nos ajudar com dois
vales gás, um para mim, Rosana, um para irmã Raquel. Precisamos de verdade.
Você já estava aqui sábado doando uns alimentos. Muito grata. Já estamos
.
na reta final
Woruby não responde.
Ao ser inquirida em juízo,
assim afirmou:
ROSANA
Rosana: O Woruby foi na minha casa pedir voto. Ele falou se a gente tinha
candidato. Eu falei que já tinha candidato e nós votemo para outro candidato.
Ministério Público: Ele chegou a oferecer ou entregar algo para você e sua
família?
Rosana: Não, não ofereceu nada. O filho dele doou um bolinho para minha filha.
Eu pedi ajuda de cesta básica, mas o filho dele que doou. Ele levou umas
coisinhas que o filho dele doou. Que recebeu os bolinhos e os kilinhos depois do
pedido de voto. Que perguntou para o Woruby se teria vale-combustível, mas ele
não deu. Que quando entregaram o bolinho, o kilinho eles mencionaram se
Num. 43002017 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

não tivesse candidato, era para votar neles, mas eles sabiam que eu votaria
em outra pessoa.
(...)
Advogado: E quando a senhora pediu isso, ao responder o filho dele ou ele ou
na hora que ele foi levar as coisas falaram, “agora eu deu o bolo, agora eu
trouxe as coisas, agora vote em mim, vote no pai, vote no Woruby” foi
condicionado isso, foi pedido isso para a senhora, para sua família?
Rosana: Não. Ele não insistiu nisso. Ele só falou, dou aqui o meu panfleto e
se vocês não tiverem para quem votar, vote. Mas se tiver para quem votar
não se preocupe, vote para quem vocês quiserem, não, não oprimiu nós
para votar não.
Advogado: Mas no momento que o filho dele foi levar lá o bolo, ele falou “olha
trouxe o bolo aqui, agora não esqueça que tem que votar no pai” alguma coisa
assim?
Rosana: Não, eles falaram se pudesse votar era para nós votar e se tivesse
mais alguém para nós indicar para votar, se não tinha candidato e só
fizeram toda a minha família já tinha o candidato para preferido para votar
no momento.
Advogado: E isso vocês falaram que tinha outro candidato e tudo? Chegaram a
falar para ele ou com alguém, para a sua irmã, para gente próxima dele?
Rosana: Sim, falei para a minha irmã eu falei!
Advogado: E mesmo assim...
Rosana: Porque minha família votou para ele né, toda vez eles votaram nele
porque eles sempre gostaram dai sempre votaram, pelo ótimo trabalho...
Advogado: Tá. E mesmo assim, mesmo a senhora falando que tinha outro
candidato, recebeu esses bolos essas coisas?
Rosana: Sim! Doaram né, porque né, viram minha dificuldade, não era assim do
interesse do voto. Eu senti que era mesmo porque eu estava muito necessidade
no momento eu precisava mesmo.
Dessa forma, infere-se do depoimento de
que a testemunha solicitou
ROSANA
uma cesta básica ao recorrido
, que doou alguns “kilinhos” por intermédio
IROSLAU WORUBY
de seu filho e, no momento da entrega, o filho de
mencionou que se a testemunha
WORUBY
não tivesse outro candidato, que era para votar em seu pai, mas se tivesse, não teria problema.
Como sabido, a corrupção eleitoral do art. 299 do CE é um crime formal, cuja
consumação independe da existência do resultado naturalístico, razão pela qual a
concretização do intuito do corruptor em obter o voto do eleitor constitui mero exaurimento
(REspE nº 36426, Acórdão, rel. Min.
, DJe 02/03/2020). Em reforço,
OG FERNANDES
Num. 43002017 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

conforme já decidido pelo TSE, o crime de corrupção eleitoral ativa é crime instantâneo, cuja
consumação é imediata, ocorrendo com a simples prática de um dos núcleos do tipo (dar,
oferecer, prometer, solicitar ou receber), bem como se qualifica como crime formal, pois a
consumação independe do resultado, da efetiva entrega da benesse em troca do voto ou da
.
abstenção, sendo irrelevante se o eleitor corrompido efetivamente votou no candidato indicado
(TSE, AI 209-03, rel. Min.
, DJE de 5.3.2015).
GILMAR MENDES
Nesse contexto, apesar do filho do recorrido
ter entregado a cesta
WORUBY
básica à eleitora
mesmo sabendo que ela possuía outro candidato, essa
ROSANA
circunstância não obsta a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 299 do CE, na medida
em que houve, efetivamente, um oferecimento da benesse com a tentativa de obtenção de voto
da eleitora, porquanto o filho de
menciona que “
WORUBY
se ela não tivesse outro candidato,
”.
era para votar neles
Dessa forma, vê-se que a oferta de vantagem tinha por objetivo a tentativa de
obtenção de voto, tanto que lhe foi entregue um panfleto de propaganda eleitoral, caracterizado
como pedido implícito de voto. O contexto fático delineado não deixa dúvida de que, a despeito
da ausência de pedido expresso de voto, a intenção do candidato e seu filho era a de,
mediante a entrega do benefício, obter a adesão eleitoral da beneficiária. Nesse sentido, a
jurisprudência do TSE alinha-se no sentido de que mostra-se desnecessário o pedido expresso
de voto:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2010. CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
CONHECIDO. NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. LITISPENDÊNCIA
AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 24 E Nº 28/TSE. UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES.
PROVIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAR O CÁLCULO DA PENA.
[...]
2. (...) O acórdão regional encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte
Superior no sentido da (i) desnecessidade de pedido expresso de votos para
configuração do crime de corrupção eleitoral; (ii) direcionamento da
conduta penalmente imputável a um eleitor individualmente identificado ou
identificável; e (iii) demonstração do dolo específico em obter, dar,
conseguir ou prometer abstenção de voto. Impossível acolher a alegação
de que não haveria acervo probatório capaz de sustentar sua condenação,
por necessidade de se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
vedado nos termos Súmula nº 24/TSE.
[...]
(REspE nº 311285, Acórdão, rel. Min.
, DJe
LUÍS ROBERTO BARROSO
19/08/2020)
De conseguinte, o fato do filho do recorrido entregar a cesta básica, mesmo
sabendo que a testemunha não votaria no candidato, não impede a caracterização da conduta
Num. 43002017 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

ilícita, porquanto o crime se consumou no momento da vinculação da entrega da cesta básica
com o pleito eleitoral, quando há o pedido para que a testemunha votasse neles se ainda não
tivesse candidato.
Além disso, no áudio mencionado no laudo pericial, a testemunha
fala,
ROSANA
em 04 de novembro, que “queria agradecer o senhor. Também se o senhor puder nos ajudar

com dois vales gás, um para mim, Rosana, um para irmã Raquel. Precisamos de verdade.
Você já estava aqui sábado doando uns alimentos. Muito grata. Já estamos na reta final
”.
Logo, do conteúdo do laudo pericial, somado ao depoimento da testemunha
em juízo, sob o crivo do contraditório, infere-se que o oferecimento da cesta básica e
ROSANA
a posterior solicitação de vale-gás da eleitora tinham conotação eleitoral, já que consta
expressamente a afirmação de que estariam na reta final no período de 04.11.2020, o que
denota se tratar da reta final de campanha.
Portanto, merece reforma a sentença quanto ao fato 4 da denúncia, eis que
comprovado pela conversa travada pelo recorrido
com a eleitora
, aliada ao
WORUBY
ROSANA
próprio depoimento da testemunha, que houve o oferecimento de um bolo e uma cesta básica
à eleitora com a intenção de obter-lhe o voto, ainda que esta tenha afirmado que não votou no
recorrido.

5º FATO – JUCILEINE COSMO
Assim narrou o Ministério Público Eleitoral o quinto fato atribuído ao réu IROSLAU
:
WORUBY
No dia 23 de outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY,
com consciência e vontade, ofereceu à eleitora Jucileine Cosmo vantagem
econômica, consistente na entrega de uma dentadura para uso do marido
daquela, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi
candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado
entre
e o réu
:
JUCILENE COSMO
IROSLAU WORUBY
No dia 21 de outubro de 2020, a pessoa identificada como Jucilene Cosmo (42
9.8829-5176) envia mensagem para Woruby dizendo: “[...] meu marido saiu para
pedir voto pro senhor [...] um cachorro atravessou na frente da moto. Ele acabou
caindo e quebrou a dentadura. Está com muita dor de cabeça. Foi colada, mas
está machucando todo o céu da boca”.
Dois dias depois, 23 de outubro de 2020, sobre a dentadura, por áudio, Woruby
responde: “[...] vou pedir pro Vilson uma dentadura [...] nós te ajudamos aí”.
Em seguida: “Depois das eleições a senhora vem falar comigo que nós vamos
ver o que nós podemos fazer com a dentadura do nosso amigo”.
Num. 43002017 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Quando inquirida, inicialmente pelo Ministério Público Eleitoral, a testemunha
disse que:
JUCILEINE
Eu entrei em contato com ele porque precisava fazer exame. Ele ofereceu a
.
dentadura para o meu marido em troca de votos
Para meu marido ir
.
conseguir votos para ele
Era uma contraprestação pela entrega da
. Não chegamos a receber a dentadura. Comentei que meu marido
dentadura
tava precisando de uma dentadura.
Posteriormente, quando indagada pelo advogado de defesa, a testemunha
modificou seu depoimento e disse que

JUCILEINE
WORUBY “não pediu voto em troca da
e que a
dentadura”
“ajuda com a dentadura não tinha nada a ver com a campanha
eleitoral”.
Questionada pelo juízo
sobre a contradição no depoimento, a testemunha
a quo
reafirmou que o recorrido
ofereceu a dentadura, mas não foi em troca de votos.
WORUBY
Ressalta-se que no depoimento judicial prestado na AIJE a testemunha afirmou
que o recorrente teria dito que, se o marido da depoente lhe obtivesse votos, iria lhe conseguir
a dentadura.
No entanto, apesar da testemunha ter prestado depoimento em sentido diverso na
AIJE, o fato é que, nesta Ação Penal, no momento da audiência de instrução, a testemunha,
devidamente compromissada, afirmou que o oferecimento da dentadura não foi vinculado a
pedido de voto.
À vista disso, dada a independência das instâncias, do depoimento prestado não
se extrai, com a necessária segurança, o cometimento da prática ilícita, dada a contradição das
afirmações prestadas pela testemunha, pelo que tem-se por não comprovada a conduta.
Todavia, conquanto não exista certeza sobre a ocorrência do dolo específico para
angariar votos, a dubiedade do depoimento da testemunha
demanda a necessária
JUCELEINE
investigação do eventual crime de falso testemunho pelo Ministério Público Eleitoral.

6º E 7º FATOS – ANDREA
Assim foram descritos o sexto e o sétimo fatos atribuídos ao réu IROSLAU
:
WORUBY
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta do dia 05 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca
de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com consciência e
vontade, entregou à eleitora Andrea do Belém Ferreira Silva, por intermédio de
terceiros não identificados, vantagem econômica, consistente em cesta básica,
para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi
candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Num. 43002017 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

(...)
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta do dia 05 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca
de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com consciência e
vontade, prometeu à eleitora Andrea do Belém Ferreira Silva, vantagem
econômica, consistente na entrega futura de um vale-gás, para obter voto em
seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao
cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo travado
entre
e o réu
:
ANDREA DO BELÉM FERREIRA SILVA
IROSLAU WORUBY
Entre os dias 06 e 08 de novembro de 2020, a pessoa identificada como Andreia
envia mensagens para Worubi: “Obrigado. As pessoas vieram trazer a cesta
[possivelmente, cesta básica] ontem. Eu queria perguntar do vale gás, porque
não trouxeram. Sou Andrea, da Vila Santana. Que o senhor veio na Edina
Pontes, daí eu estava lá. Que dia o senhor vai trazer o vale gás? [...] O senhor
não vai trazer meu vale gás? O Senhor que prometeu um pra mim e um pra
Edina”.
Worubi não responde.
Ouvida em juízo,
afirmou que:
ANDREA
Ministério Público: O Sr. Iroslau visitou a sra ou a Edna lá na Vila Santana?
Andrea: Na minha casa ele não veio e na da Edna, eu não sei. Ela não
comentou comigo. Eu fui lá, mas ele não tinha chegado ainda, aí eu voltei pra
minha casa.
Ministério Público: Durante as eleições, o Sr. Iroslau lhe entregou algum
benefício, lhe prometeu alguma coisa?
Andrea: Não entregou. Soube que ele tava dando, daí eu pedi, só que ele não
me retornou as mensagens que eu mandei pra ele. Não recebi nada.
Ministério Público: Mas a sra. não recebeu uma cesta básica?
Andrea: Recebi, mas da assistência social, eu tinha ido pedi lá.
Ministério Público: Mas o que o Woruby prometeu para a sra?
Andrea: É que eu precisava de um médico para o meu ouvido que estava
trancado e não conseguia pagar, só que ele daí não arrumou.
Ministério Público: Como a sra. conversou com ele?
Andrea: Conversei por mensagem, mas ele não me retornou.
Num. 43002017 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Ministério Público: (lê o áudio constante na denúncia) e pergunta à testemunha
se ela mandou a mensagem.
Andrea: Sim.
(...)
Ministério Público: Por que a sra. agradeceu ao Iroslau a entrega da cesta
básica?
Andrea: Eu achei que a cesta básica era da assistência social, não achei que era
dele. Porque eu achei que ele ia trazer. Mas depois eu descobri que ele que
mandou a cesta básica.
Ministério Público: Mas quem pediu: a Sra pediu, ele ofereceu?
Andrea: Eu mandei a Edna pedir pra ele né, tem que aproveitar essa época,
depois eles não estão nem aí pra nós.
Ministério Público: Então a sra. aproveitou do período eleitoral para pedir a cesta
básica?
Andrea: Eu pedi pra Edna pedir (...) mas não vendi meu voto, não votei pra ele.
Eu pedi a cesta básica porque estava precisando e não tinha condição de
comprar comida, porque a assistência social só dá de cada três meses. O
Woruby prometeu que ia dar o vale-gás, mas não mandou. Falou que a Edna
também falou que ele estava dando um vale-gás e eu pedi pra ela pedir também.
Que umas moças de Kombi vieram entregar, mas não eram as mesmas moças
da assistência social, porque não estavam de crachá.
Ministério Público: Mas como a Sra. sabe se foi o Iroslau que entregou a cesta?
Andrea: Eu achei que foi ele, porque eu falei, daí achei que foi ele. (...) Que a
cesta chegou uns 4 dias depois de pedir; que a mensagem de agradecimento foi
depois do recebimento da cesta.
Advogado: Quando a Edna pediu a cesta para a sra foi mencionado que seria
em troca do seu voto?
Andrea: Não, eu não falei que iria votar nele.
Advogado: Por que a sra foi pedir ajuda pra ele? Por causa da política, porque
era amigo da Edna?
Andrea: Por causa da política mesmo.
Advogado: Quando a Edna foi falar com você, disse que ele iria dar, mas
precisava votar nele?
Andrea: Não. A Edna não explicou porque o recorrido ia ajudar.
Num. 43002017 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Advogado: Mas a sra falou que é por conta da política. A sra entendeu então que
na época da política muito candidato dá essas coisas para as pessoas mais
humildes, era isso que motivou a sra a pedir nesta época?
Andrea: Sim.
Advogado: Antes disso a sra nunca tinha recorrido ao vereador Woruby ou outro
vereador para conseguir um exame médico, algum tipo de direito na Prefeitura?
Andrea: Não.
Advogado: Quando a sra recebeu a cesta, a sra agradeceu ele só por
mensagem?
Andrea: Sim, porque não conheço ele pessoalmente.
Advogado: Então nunca teve nenhum contato com ele que pudesse dizer que ele
pediu voto para a sra ou que alguém teria pedido voto pra sra em nome dele?
Andrea: Não senhor.
No caso, a despeito de restar comprovado que a candidata solicitou a benesse ao
candidato no período eleitoral, não há prova indene de dúvidas acerca do dolo específico, já
que ela não menciona que foi feita a entrega de cesta básica em troca de seu voto, não sendo
suficiente o mero diálogo transcrito no laudo pericial para condenar o recorrido.

8º FATO – CEZINHO
O Ministério Público Eleitoral assim descreveu o oitavo fato atribuído ao réu
:
IROSLAU WORUBY
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta dos dias 06 a 09
de outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e
Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com
consciência e vontade, ofereceu e entregou ao eleitor Cezinho Miguel Pauluk
vantagem, consistente no agendamento de exame de ressonância magnética,
organização do translado junto ao Poder Executivo Municipal e entrega de
resultados, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual
foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.
No laudo pericial, as conversas travadas entre
e
são as
WORUBY
CEZINHO
seguintes:
No dia 20 de setembro de 2020, a pessoa identificada como Cezinho Miguel
Pauluk (42 9.8825-9917) encaminha mensagem para Woruby dizendo que
precisa de prescrição para uma medicação.
Num. 43002017 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Woruby, por áudio, pede que Pauluk lhe envie a receita da medicação que ele
vai conseguir.
No dia 23 de setembro de 2020, Woruby envia áudio para Pauluk dizendo “está
marcado para o senhor as suas ressonâncias [...] Eu tenho que marcar as
passagens. Vinte para as três o senhor tem que estar na rodoviária, para pegar o
ônibus e ir lá”.
No dia 01 de outubro de 2020, Pauluk diz para Woruby que “meu vizinho precisa
de ressonância. Se puder me ligue hoje.
Woruby responde, por áudio: “Fazemos, sem problema”. Woruby e Pauluk
dialogam sobre os procedimentos para fazer o exame.
No dia 03 de outubro de 2020, Woruby envia um áudio dizendo: “Eu quero saber
se esse rapaz que o senhor informou é nosso amigo. E se tem mais voto forte aí,
pra gente poder conversa. Senão não vai ter jeito. Ele mandou ai... mas,
precisamos de apoio, precisamos de ajuda aí, senão... [...]”.
No dia 09 de outubro de 2020, Woruby manda um áudio dizendo “A sua
ressonância já está desde anteontem aqui em casa [...] A ressonância está aqui
em casa. Não posso deixar lá na Câmara [de Vereadores]”.
Consoante destacado pelo magistrado, o suposto eleitor beneficiário, CEZINHO
, não foi ouvido neste processo haja vista ter falecido antes da realização da
MIGUEL PAULUK
audiência de instrução. Entretanto, como foi ouvido sob o crivo do contraditório do réu na
referida AIJE, foi considerado o depoimento lá prestado, não havendo irresignação nesse ponto
pelos recorridos.
Ocorre que, analisando-se o conteúdo do depoimento prestado na AIJE, não se
comunga da conclusão externada na sentença acerca da ausência de prova do ilícito.
Com efeito, ouvido em juízo na AIJE,
afirmou que:
CEZINHO
É eleitor no Município de Prudentópolis; que é só conhecido do Woruby; que
Woruby marcou consulta para fazer uma ressonância; que não sabe quem
pagou; que o exame foi feito em 25/09/2020; que foi com o ônibus da Saúde do
Município; que quem pagou o exame foi o Woruby; que ele falou que tinha que
marcar a viagem no posto e que lá também achariam um lugar para dormir; que
Woruby não deu passagem; que o Woruby entregou o exame em sua casa e
disse que não podia deixar na Câmara; que ele pediu para ajudar e votar pra
; que daí achou que deveria votar pra ele, porque ele falou que já há trinta
ele
anos ele faz aqueles exames lá; que perguntou se não ia dar problema e ele
falou que não, porque sempre ajuda os povo doente; que estava pensando em
votar nele e no Osnei; que pediu ajuda para o vizinho e que o Woruby falou que
ia falar com ele; (questionado sobre o áudio) disse que ele conversou assim
mesmo, mas a família é grande, então não sabe em quem eles votaram; (...) que
conversou com o Áudio e ele falou que não estava fazendo essas coisas e
passou o contato do que pedia para o pessoal da Saúde, mas eles falavam que
Num. 43002017 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

tinha que ver com o Áudio; que ligou para o Woruby e pediu ajuda; que Woruby
falou que marcava o exame pra ele; que no momento do primeiro pedido, o
Woruby não pediu voto; que falou que não iria trocar o voto por exame;
(perguntado pelo advogado do recorrente se o candidato marcou o exame
mesmo a testemunha falando que não trocava por voto) disse que só depois
quando ele falou que vai trazer os exames, que ele trouxe os santinhos, tanto
que está no áudio; que falou que iria votar, que falou que o candidato poderia
ficar tranqüilo; disse expressamente que: quando ele trouxe os exames pra
mim, ele falou: você vota pra mim? Pede uma ajuda pra mim, um voto, dois
votos, três votos? Pode ajudar mais?; Daí eu falei que eu posso até pedir
para mais alguém, mas se alguém iria votar em você e ou não, eu não sei,
porque é segredo né. Eu falei que votaria nele e no Osney.
Destarte, embora, à primeira vista, o recorrente tenha efetivamente marcado o
exame de ressonância de
independentemente de seu voto, no momento da entrega
CEZINHO
do exame, que foi feita diretamente pelo candidato, houve novo pedido de voto, de forma
expressa. Da mesma forma, quando Cezinho Pauluk pediu o mesmo auxílio para um vizinho, o
réu, inequivocamente, condicionou o benefício à obtenção do voto.
Resta configurada, assim, de forma inequívoca, a entrega do exame em troca do
voto, caracterizando o crime do art. 299 do CE.
De conseguinte, é o caso de se reformar a sentença para julgar procedente a
denúncia quanto ao fato 8.

9º FATO – MARGARETE
Assim descreveu o Ministério Público Eleitoral o nono fato atribuído ao réu
:
IROSLAU WORUBY
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta do dia 09 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca
de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com consciência e
vontade, ofereceu e entregou à eleitora Margarete Barabasz Alves vantagem
econômica, consistente na promessa de adimplemento de medicamentos junto
ao estabelecimento comercial ‘Farmanossa’, para obter voto em seu favor no
pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis.
Ouvida em juízo, em resumo,
relatou que:
MARGARETE
Seu marido necessitava de realizar exame e adquirir medicamentos que, em
virtude da pandemia, não estava conseguindo obter pelo Sistema Único de
Saúde. Assim, uma amiga lhe indicou o réu como pessoa que poderia lhe
auxiliar, o que de fato fez. Entretanto, ressalta que em momento algum Iroslau
tenha lhe pedido voto ou mesmo para lembrar dele nas eleições. Mencionou que
o Woruby pagou remédios na farmácia e exames para seu marido. Ajudou, mas
não foi compra de voto.
Num. 43002017 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

À vista disso, à míngua de outros elementos de prova sobre tal fato, não se
vislumbra robustez necessária quanto à existência do dolo específico no pagamento de
remédio à eleitora
.
MARGARETE

10º FATO – BRUNO
Eis o décimo fato atribuído ao réu
descrito na denúncia:
IROSLAU WORUBY
Por volta do dia 13 de novembro de 2020, em local não precisado nos autos,
neste Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU
WORUBY, com consciência e vontade, ofereceu ao eleitor Bruno Salamaia e sua
companheira/esposa, vantagem econômica, consistente na promessa de auxílio
financeiro para transporte no dia da eleição, para obter voto em seu favor no
pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis.
Inquirido em juízo,
disse que:
BRUNO SALAMAIA
No dia da eleição, meu filho fez uma mensagem pro Woruby. Nós ia votar e
pedimo ajuda no combustível para ir votar porque estava em Ponta Grossa. Pedi
uma ajuda de custo da viagem (não me lembro o que o Woruby respondeu). O
Woruby não pediu voto pra mim nessa eleição. O Woruby falou que dava ajuda
de combustível. Ele ofereceu ajuda, mas nós não pegamos. Nós era vizinho do
Sítio da Canva, sempre votei nele. Éramos amigos desde jovem. Não pedi em
troca em voto. Não teve oferecimento de ajuda se só votasse nele.
Nesse contexto, do depoimento do eleitor
não se extrai, mais
BRUNO SALAMAIA
uma vez, a demonstração do dolo específico, eis que
e
são antigos amigos
BRUNO
WORUBY
e o eleitor pediu uma ajuda para o candidato no transporte ao local de votação, mas sem
qualquer vinculação de voto em troca de eventual ajuda.

II.ii.i.b - Quanto ao réu THIAGO NAVROSKI
Em relação ao recorrido
, o
THIAGO NAVROSKI
MINISTÉRIO PÚBLICO
imputou-lhe o crime do art. 299 do Código Eleitoral por 3 (três) vezes, em face da
ELEITORAL
descrição dos fatos 1 a 3 da denúncia, sob a alegação de que o denunciado praticou o crime
descrito, pois, na qualidade de administrador do estabelecimento AUTO POSTO ERDANA
LTDA., mediante venda antecipada de combustível em operação única, no valor de R$
4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), seguida da confecção de vale-combustíveis sem data
ou identificação do estabelecimento emissor e com sinalização codificada do responsável pela
aquisição por meio de carimbo, auxiliou o recorrido
na corrupção eleitoral
IROSLAU WORUBY
mediante distribuição de vales-combustível em troca de votos.
No entanto, como já concluído na AIJE, não se vislumbra, no que toca ao
recorrido
, a existência de prova robusta de sua cooperação e participação
THIAGO NAVROSKI
Num. 43002017 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

em corrupção eleitoral, nos moldes do art. 299 do CE. A uma, porque a simples venda de
vales-combustível a candidatos, isoladamente, não configura o crime de corrupção eleitoral,
sendo mister a comprovação de que o investigado
tivesse ciência do oferecimento
THIAGO
dos vales em troca de voto. No caso em comento, entretanto, nenhum eleitor foi abordado no
momento do cumprimento da busca e apreensão de posse dos vales-combustível. Ademais,
não foi localizado qualquer material de campanha do candidato
no
WORUBY
AUTO POSTO
, tampouco houve solicitação de pedido de voto no momento do abastecimento.
ERDANA
Na AIJE, cuja prova foi compartilhada nesta Ação Penal, a testemunha CARLOS
confirmou que ninguém do posto lhe pediu voto:
MACIEL DE SOUZA
que distribuiu santinho ao Worubi... que não distribuiu vale combustível para
eleitores... que pediu um vale de 10 litros para ele poder distribuir os santinhos...
que não pegou mais vale para ele ou para terceiros... que abasteceu no Posto
Erdana... que não lembra o que dizia no vale... que lembra que tinha a foto de
uma “carpinha”, um peixe... que no posto apenas entregava e não lhe
questionavam nada... que recebeu o vale em troca de trabalho (santinhos)... que
o candidato deu o vale... que não houve ninguém no Posto que tenha fornecido
material ou pedido voto... que não viu na última eleição se o Tiago fazia
campanha ou tinha o carro adesivado... que não sabe se o Tiago influenciou no
resultado da eleição...
Já nesta Ação Penal, a testemunha
, que trabalha no
PAULO
AUTO POSTO
, disse em seu depoimento judicial que:
ERDANA
Trabalha como frentista no Auto Posto Erdana durante 26 anos. Esse
pagamento antecipado é bem comum. Esse pagamento antecipado sempre teve,
mesmo fora do período eleitoral. Não sabe qual a destinação que é dada ao
combustível. O Woruby já comprou combustível de forma antecipada fora do
período eleitoral. Não entregaram nenhuma propaganda nem pediram voto
quando alguém chegava com o vale. Nunca viu Woruby conversando com
Thiago Navroski.
A informante
, que autuava como caixa no
na
SUELLEN
AUTO POSTO ERDANA
época dos fatos, assim afirmou:
O posto trabalha com sistema de vale-combustível. O vale é carimbado e
assinado. São feitas 2 vias do mesmo vale, uma para o posto e outra para o
cliente. Quando usa, o vale usado é grampeado e entra no caixa. Às vezes não
tem o nome do cliente. A identificação pode ser feita pelo carimbo. A via do
cliente pode ir só com a litragem. Teve vales específicos do Woruby, mas não
sabe o que foi feito dos vales. Não sabe se foi para a família, para a campanha,
para cabos eleitorais. O Woruby tinha carimbo de peixe, de sapo, de barco.
Nenhum eleitor chegou mencionando que recebeu vale do Woruby.
Não se pode olvidar que, na condição de gerente de posto de gasolina, o
recorrente
tinha a obrigação, no momento da venda do combustível, apenas de
THIAGO
Num. 43002017 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

conferir emissão de nota fiscal para comprovação da transação, nada mais. É isso que se pode
presumir a respeito de seu envolvimento com relação aos fatos investigados, inexistindo prova
de que tenha participado de atos de campanha do então candidato IROSLAU WORUBY.
Nesse sentido, a mera conversa de WhatsApp entre
e
,
THIAGO
SUELEN
funcionária do posto, apenas comprova que houve uma compra e venda de vales-combustível -
prática não exclusiva de campanhas eleitorais -, mas não demonstra a ciência do recorrido
sobre a eventual compra de votos, porquanto nada é discutido na conversa sobre
THIAGO
votos ou eleição.
Ademais, nenhuma das testemunhas que foram mencionadas nos fatos 1 a 3 da
denúncia tinham conhecimento de onde ficava o
, bem como
AUTO POSTO ERDANA
afirmaram que não conheciam
.
THIAGO
Portanto, não havendo provas robustas de que o recorrido
participou de
THIAGO
forma efetiva corrupção eleitoral ou dela tivesse ciência, é o caso de se manter a sentença
quanto à sua absolvição.

II.iii - Crime previsto no art. 344 do Código Eleitoral – réu IROSLAU WORUBY
Constou do 11º fato da denúncia que:
No dia 21 de fevereiro de 2021, em via pública, na Avenida São João,
proximidades do estabelecimento ‘Móveis Pontarolo”, Centro, neste Município e
Comarca de Prudentópolis/PR, por volta das 19h00min, o denunciado IROSLAU
WORUBY, com consciência e vontade, usou de grave ameaça contra a pessoa
de Luis Marcelo Bini, à época potencial testemunha nos autos de Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.00490-5, por meio de palavras, afirmando ‘o
que é teu tá guardado, vou conversar de perto com você’, causando-lhe fundado
temor, com o intuito de favorecer interesse próprio, consistente em intimidá-lo
por ter dado início ao descobrimento das condutas ilícitas em apuração, por meio
da divulgação de diálogo privado entre ambos, bem como com o objetivo de
inibir o livre relato dos fatos que eventualmente tivesse conhecimento, nos
termos dos depoimentos de fls. 118 e 127 da apuração criminal em referência.
Com efeito, assim dispõe o art. 344 do Código Penal:
Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse
próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que
funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo,
ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à
violência.
Num. 43002017 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

O crime de coação no curso do processo, por ser de natureza formal, consuma-se
com a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja
autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou não algum
resultado.
Ouvido em juízo,
, vítima do fato narrado na denúncia,
LUIS MARCELO BINI
relatou que:
Luis: Já trabalhou com o Sr. Iroslau. O depoimento perante o Ministério Público
foi depois da ameaça. Eu estava na Rua Afonso Pena com meu filho e ele
estava descendo com a esposa dele e disse para mim que minha hora ia chegar,
que o que era meu tava guardado e daí eu falei para ele: “o senhor está me
ameaçando?”daí ele se abaixou para pegar uma pedra para me jogar. Daí eu
perdi a cabeça porque estava com meu filho no colo e disse umas coisas para
ele. E não foi só eu que ele ameaçou também, teve uma outra pessoa, que era o
Ademarzinho, candidato a vereador, porque supostamente acha que foi ele que
fez a denúncia ou que passou esse áudio por grupos de whatsapp, também foi
ameaçado pelo Woruby. Tem a câmera do Pontarolo, que pode ter pego, teve o
Parolin, que perguntou o que estava acontecendo. Essa ameaça aconteceu e
logo prestei depoimento no Ministério Público. Eu mostrei o áudio do Woruby
para três pessoas, o conselho tutelar, Salismão, o vereador Ademiro Brunil e
para o Adermarzinho e uma dessas pessoas deve ter jogado no grupo, porque
não fui eu.
Ministério Público: E no que consistia esse áudio?
Luis: Esse áudio era perguntando onde era pra levar o vale-combustível, o
vale-gasolina. O Woruby sabia que eu tinha bastante conhecimento na Barra das
Canvas, que é onde ele morou. Ele queria que eu fosse tipo um cabo eleitoral
pra ele, que conseguisse uns votos. Meu erro foi ter aceitado o vale, mas eu
pequei e essa pessoa já morreu e eu dei para essa pessoa que é taxista, que é o
Carlinhos. A ameaça ocorreu após a divulgação do áudio nas redes sociais.
Ministério Público: Então o senhor entendeu que isso seria uma represália do Sr.
Iroslau em razão dessa conversa?
Luis: Ele falou que o que era meu tava guardado, que minha hora ia chegar, o
que eu iria entender?
Advogado: O senhor trabalhou para o Iroslau antes?
Luis: Sim, trabalhei antes da campanha, mas nós conversávamos. Fiz
propaganda para outros candidatos a vereador, mas sem cobrar. Eu ajudo as
pessoas que mandam, alguém pedido na minha página. Eu pedia ajuda para
alguns candidatos. Quando o vereador atendia o pedido, eu divulgava na página,
mas também criticava. Eu informava as pessoas qual vereador tinha ajudado. Eu
ajudei o Eder, da saúde. O áudio que o Woruby me mandou era para me dizer
onde levar o vale-gasolina. Entreguei para o taxista que estava com câncer, mas
não pedi voto para o Woruby. Ele disse que aquele vale era para ir para Barra
Num. 43002017 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

das Canvas pedir voto pra ele. Ele não veio para pedir meu voto, o vale era pra
colocar gasolina no carro pra fazer voto pra ele em Barra das Canvas.
Advogado: Antes da ameaça o senhor fez uma ligação ou mensagem para o
Woruby?
Luis: Eu mostrei esse áudio para essas três pessoa, mas eu nunca quis
sacanear ninguém, mas eles pegaram e passaram. Aí eu sabia que ia dar
problema para o Woruby e mandei uma mensagem para o Woruby perguntando
se ele queria que eu falasse alguma coisa, mas ele não me respondeu.
Advogado: Isso foi antes do senhor ser ameaçado?
Luis: Sim, foi antes. Mandei o print.
Advogado: Ah, mandou a seguinte mensagem: “vai me responder ou não? Não é
do meu interesse. Se não responde, fala o que realmente aconteceu, até mais.”
É verdade que quando o Woruby estava na rua você indagou ele porque ele não
teria te respondido?
Luis: Não. O Woruby me procurou para tentar amenizar essa situação e aí não
me encontrou e por isso encaminhei a mensagem. Que a ameaça aconteceu
antes de eu ir falar na promotoria.
Do depoimento prestado pela vítima, infere-se que
reputou
LUIS MARCELO BINI
que a ameaça sofrida se originou em decorrência do vazamento do áudio sobre o
vale-combustível e não em função da eventual oitiva da vítima como testemunha na
investigação aberta pela promotoria eleitoral.
Disso decorre que, nos termos do art. 344 do CP, não haveria uma coação com a
finalidade específica de favorecimento em processo como exige o tipo penal, mas uma ameaça
simples, derivada de um ato anterior (vazamento do áudio), que mais se assemelha ao crime
do art. 147 do Código Penal.
No entanto, há uma peculiaridade no presente caso, que obsta o reconhecimento
da eventual
para alteração da capitulação jurídica do crime narrado na denúncia.
mutatio libelli
É que, no caso em debate, em relação ao fato 11 da denúncia, só há o
depoimento judicial, sob o crivo do contraditório, por parte da vítima, não compromissada,
sobre a eventual ameaça. Em que pese
citado por
,
PEDRO RICARDO PAROLIN,
MARCELO

tenha confirmado em seu depoimento prestado nos autos do Procedimento Investigatório

Criminal que presenciou uma discussão entre
e
, quando afirmou que: "
MARCELO
IROSLAU
eu vi aquela bateção de boca (...) quetava o vereador com a esposa (...) a tese da briga eu não
sei, mas, que ocorreu, é verdade
" (id. 42822120), o fato é que a testemunha
(...) não vi pedra
em questão foi dispensada no momento da audiência, conforme se infere do termo de id.
42822353.
Não se ignora que nos crimes de ameaça as declarações da vítima são dotadas
de grande relevância, já que, via de regra, a consumação dessa conduta delituosa ocorre de
forma sub-reptícia, normalmente sem a presença de outras pessoas, a fim de gerar um temor
Num. 43002017 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

significativo na vítima. Contudo, no caso em tela, a suposta ameaça teria ocorrido em ambiente
externo, em Avenida no Centro do Município de Prudentópolis, inclusive na presença de
terceiro, de maneira que apenas o depoimento judicial isolado da eventual vítima não se
mostra suficiente à comprovação do delito.
Destaca-se, apenas a título de argumentação, que, ainda que fossem valoradas
como prova as afirmações de
, a conclusão pela ausência de
PEDRO RICARDO PAROLIN
certeza quanto à ocorrência efetiva do crime de ameaça permaneceria, pois
só
PEDRO
presenciou um bate-boca, sem ouvir especificamente o teor da conversa entre
e
IROSLAU
MARCELO BINI.
Dessa forma, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a sentença
quanto à absolvição do recorrido
em relação ao fato 11 narrrado na
IROSLAU WORUBY
denúncia.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Criminal interposto pelo
, reformando em parte a sentença
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
para condenar
pelo cometimento do delito do art. 299 do CE c/c art. 71 do
IROSLAU WORUBY
Código Penal, pelas condutas descritas no
, mantendo a sentença
fato 04 e 08 da denúncia
recorrida nos demais aspectos.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
III.i) Fato 04 - Corrupção eleitoral – cesta básica - ROSANA
1ª Fase - fixação da pena base – art. 59 do CP
Em análise da
, medida em relação ao grau de reprovabilidade da
culpabilidade
conduta do réu diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, esta circunstância não
deve ser valorada negativamente, na medida em que inserida dentro do grau de
reprovabilidade ínsito ao delito. Sobre os
, as certidões de ids. 42822247 e
antecedentes
42822245 dão conta que tal circunstância não pode ser valorada negativamente, eis que o réu
não possui condenações criminais transitadas em julgado anteriormente ao fato típico. Não há
elementos nos autos para aferir a
que pudesse refletir de forma negativa ao réu.
personalidade
Da mesma forma, não há elementos nos autos para se avaliar a
, não
motivação do crime
podendo valorá-la de forma negativa. Sua
não opera em seu desfavor. As
conduta social
são comuns à espécie. As
do crime não excederam o
circunstâncias do crime
consequências
limite do tipo penal. Por fim, sobre o
, estas não contribuíram para o
comportamento da vítima
evento delituoso.
Isso posto, considerando as oito circunstâncias judiciais, deve ser fixada a
pena-base no mínimo legal de 1 (ano) de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
2ª Fase - atenuantes e agravantes
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Num. 43002017 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

3ª Fase - causas de diminuição ou aumento
Será apreciada adiante a causa de aumento e não há causa de diminuição.
III.ii) Fato 08 – corrupção eleitoral – exame de ressonância - Cezinho
1ª Fase - Fixação da pena base – art. 59 do cp
Em análise da
, esta circunstância não deve ser valorada
culpabilidade
negativamente ao réu, na medida em que inserida dentro do grau de reprovabilidade ínsito ao
delito. Sobre os
, as certidões de ids. 42822247 e 42822245 dão conta que tal
antecedentes
circunstância não pode ser valorada negativamente, eis que o réu não possui condenações
criminais transitadas em julgado anteriormente ao fato típico. Não há elementos nos autos para
aferir a
que pudesse refletir de forma negativa ao réu. Da mesma forma, não há
personalidade
elementos nos autos para se avaliar a
, não podendo valorá-la de forma
motivação do crime
negativa. Sua
não opera em seu desfavor. As
são
conduta social
circunstâncias do crime
comuns à espécie. As
do crime não excederam o limite do tipo penal. Por fim,
consequências
sobre o
, estas não contribuíram para o evento delituoso.
comportamento da vítima
Isso posto, considerando as oito circunstâncias judiciais, deve ser fixada a
pena-base no mínimo legal de 1 (ano) de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
2ª Fase - atenuantes e agravantes
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª Fase - causas de diminuição ou aumento
III.iii) Crime continuado
A despeito de o
requerer a aplicação da pena nos moldes
MINISTÉRIO PÚBLICO
do art. 69 do Código Penal, por concurso material, verifica-se que o caso em tela se amolda ao
concurso formal (art. 71 do Código Penal).
Nesse contexto, vê-se que por meio de mais de uma ação, o recorrido IROSLAU
deu origem a duas condutas criminosas da mesma espécie (art. 299 do CE),
WORUBY
oferecendo benesses (cesta básica e exames de ressonância) a eleitores em troca de voto, em
condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhante.
Com efeito, na espécie, o crime do fato 4 da denúncia ocorreu entre 30.10.2020 a
04.11.2020 e o crime do fato 8 da peça acusatória se deu no período de 06 a 09.10.2020. Ou
seja, entre o primeiro delito (fato 8) e o segundo (fato 04) transcorreu menos de 1 (um) mês.
Da mesma sorte, ambos os crimes foram praticados na cidade de Prudentópolis,
bem como abordando os eleitores de forma similar, por meio do atendimento de pedidos
solicitados em troca de voto exatamente no período eleitoral.
Pena definitiva
Num. 43002017 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Portanto, reconhecido o crime formal pela ocorrência de apenas um delito de
forma subsequente ao primeiro, deve ser fixada a pena de um deles em 1 (um) ano e 5 (cinco)
dias-multa de reclusão, aumentado-a em 1/6, fixando-se definitivamente em 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão e 6 dias-multa.
Valor do dia multa
Com fundamento no art. 286, § 1º do Código Eleitoral e art. 49 do Código Penal,
deve ser fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja,
à época
1/30 do salário mínimo
do fato delituoso, em razão da não comprovação do salário percebido pelo réu.
Para regime para cumprimento da pena
Com fundamento no art. 33 do Código Penal e art. 287 do Código Eleitoral, o
regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o
.
aberto
Substituição da pena privativa de liberdade
Com fundamento no art. 44, § 2º do Código Penal, deve ser
a pena
substituída
privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável no caso concreto,
devendo a medida se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas em
entidades beneficentes, em local a ser designado perante o juízo da execução, cumprida à
razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo
a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado.
No caso, destaca-se ser inaplicável a suspensão condicional do processo, nos
termos da Súmula 723/STF, que possui o seguinte teor: não se admite a suspensão
condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais
grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.
Perda do Mandato
O réu
, vereador na legislatura 2017/2020 na Câmara
IROSLAU WORUBY
M u n i c i p a l
d e
P r u d e n t ó p o l i s
(http://www.cmprudentopolis.pr.gov.br/index.php?sessao=b5303108c3x0b5),
foi
reeleito
v e r e a d o r
n a s
e l e i ç õ e s
d e
2 0 2 0
(
https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/prudentopolis.g
).
Diante disso, torna-se mister apreciar a perda de mandato como efeito secundário
da condenação, nos termos do art. 92 do Código Penal, que tem a seguinte redação:
Art. 92. São também efeitos da condenação:
I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
Num. 43002017 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um
ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com
a Administração Pública;
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4
(quatro) anos nos demais casos.
Na espécie, valendo-se o vereador e candidato à reeleição de sua condição de
agente público para corromper eleitores por meio da promessa ou oferta de benesses em troca
de voto, resta configurado o abuso de poder e violação do dever com a Administração Pública,
notadamente porque o recorrido exercia o mandato junto ao Poder Legislativo Municipal
quando do comentimento do ilícito e essa condição facilitou o cometimento do crime.
Com efeito, o crime de corrupção eleitoral foi cometido pelo recorrido no exercício
de sua função pública de vereador e valendo-se dela para se aproximar de eleitores em
extrema necessidade, os quais lhe solicitavam os benefícios que deveriam ser atendidos pelos
órgãos executivos municipais e não de forma assistencialista, em troca de voto.
Destarte, em cumprimento à regra do art. 92, I, “a” do Código Penal, deve ser
aplicado também o efeito específico da condenação referente à perda do mandato de vereador.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO– relator

VOTO VENCIDO
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente relator,
Doutor Roberto Ribas Tavarnaro.
Enquanto revisor dos presentes autos, analisei o conjunto probatório e,
tendo apreciado atentamente o voto do eminente relator, adiro ao seu entendimento
quanto à absolvição do réu Iroslau Woruby pelos fatos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11
apresentados na denúncia, assim como pela absolvição do réu Thiago Navroski pelos
fatos 1, 2 e 3.
Divirjo, entretanto, da condenação do réu Iroslau Woruby em razão dos
fatos 4 e 8, pelos motivos que passo a expor.
O artigo 299 do Código Eleitoral dispõe que:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Num. 43002017 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Esse dispositivo se refere ao crime de corrupção eleitoral, cujo bem jurídico
tutelado é a liberdade de exercício do direito ao voto, punindo-se, na modalidade ativa,
pela qual o réu Iroslau Woruby foi denunciado, as condutas de dar, oferecer ou
prometer vantagem, para obtenção ou abstenção do voto, ou promessa dele.
Para configuração do tipo penal, a jurisprudência exige, além da prática de
quaisquer dos núcleos do artigo 299 do Código Eleitoral, o dolo específico de obter o
voto do eleitor e a prova robusta da prática criminosa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. APOIADOR DE
CAMPANHA. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, mantiveram–se sentença e acórdão unânime do
TRE/AL no sentido do reconhecimento da prática do crime de corrupção eleitoral
pelo agravante – apoiador de candidato ao cargo de deputado estadual nas
Eleições 2014 –, com pena de um ano e quatro meses de reclusão e seis
dias–multa, substituindo–se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos (prestação pecuniária e de serviços à comunidade), nos termos do art. 299
do Código Eleitoral.
2. Conforme o art. 299 do Código Eleitoral, constitui crime "dar, oferecer, prometer,
solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda
que a oferta não seja aceita", punindo–se o delito com reclusão de até quatro anos
e pagamento de 5 a 15 dias–multa.
3. A configuração do crime de corrupção eleitoral requer os seguintes elementos:
(a) prática de quaisquer dos núcleos do art. 299 do Código Eleitoral; (b) dolo
específico de obter o voto do eleitor; (c) prova robusta da prática criminosa.
Precedentes.
4. No caso, extrai–se da moldura fática do aresto regional que, faltando poucos dias
para as Eleições 2014, em meio a aglomeração, policiais federais apreenderam em
poder do agravante "santinhos" de candidato ao cargo de deputado estadual,
anotações contendo nomes de eleitores e referência a quantias de dinheiro e
benesses, além de notas fiscais de materiais de construção. Esse relevante e sólido
elemento de prova não foi sequer impugnado nas razões do recurso especial.
5. A prova documental foi reforçada por depoimentos coesos, inclusive de eleitores
que não aceitaram as benesses. Extraem–se algumas das inúmeras declarações
colhidas no inquérito e ratificadas em juízo: (a) "Adejanio [recorrente] conversou
com a declarante e sua irmã Rosa Cleide e se ofereceu para pagar o emplacamento
das motos caso a declarante e sua irmã votassem no candidato do grupo político
dele para o cargo de deputado; que, não [...] aceitou a proposta do mesmo"; (b)
"disseram a Nenem [recorrente] que não precisavam de nenhuma ajuda; que
Nenem sugeriu então que poderia ajudar dando dinheiro para que fosse feito o
emplacamento das motos da declarante e do marido de Elenilda, mas essa
proposta foi recusada"; (c) "que nas eleições de 2014 Nenem pediu ajuda da
Num. 43002017 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

declarante e de sua filha no sentido de que votassem no candidato dele para
deputado; [...] Nenem disse que ajudaria a declarante e sua filha obtendo cimento
para a reforma de sua casa".
6. O robusto conjunto probatório evidencia que o agravante incidiu no tipo previsto
no art. 299 do Código Eleitoral nos núcleos "oferecer" e "prometer".
7. Concluir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em
sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE, sendo notório que o agravante
referiu–se a eventos e testemunhos que nem sequer integram o aresto a quo.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1790, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 65, Data
11/04/2022)

ELEIÇÕES
2012.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVOS.
RECURSOS
ESPECIAIS. PREFEITO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO, BEM COMO DO DOLO
ESPECÍFICO DO CANDIDATO. PROVIMENTO.
1. A condenação, no que tange à alegada transgressão ao art. 299 do Código
Eleitoral, baseou-se em prova testemunhal frágil e discrepante.
2. A dúvida a respeito do que teria efetivamente ocorrido já seria bastante para
conduzir à absolvição, pois a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no
sentido de que "a condenação deve amparar-se em prova robusta pela qual se
demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso
imputado aos réus" (AgR-REspe 52-13, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
14.3.2017).
3. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, não
basta desqualificar a versão defensiva sobre quem estaria dirigindo o veículo no
momento do acidente, sendo necessário demonstrar que o pagamento do conserto
teve por finalidade a corrupção eleitoral.
4. No caso, não houve a comprovação do dolo específico, isto é, que o pagamento
do conserto do veículo teria por finalidade a compra dos votos, tendo a condenação
sido baseada na presunção de que não haveria razão plausível para o então
candidato a prefeito ter arcado com os custos do conserto.
5. A condenação merece ser revista, haja vista a ausência de prova robusta acerca
da materialidade e da autoria do delito, bem como do dolo específico do candidato
consistente na finalidade de obter ou dar voto ou prometer abstenção mediante
entrega ou promessa de benesse ou vantagem a eleitor , necessário para a
configuração do crime de corrupção eleitoral.
6. O reconhecimento da deficiência nos fundamentos da condenação não implica o
revolvimento da moldura fático-probatória, vedada pelo verbete sumular 24 desta
Corte, mas, sim, o reenquadramento jurídico dos fatos, providência admitida na
estreita via do recurso especial eleitoral. Precedentes.Agravos regimentais a que se
dá provimento, a fim de, desde logo, prover os recursos especiais.
Num. 43002017 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

(Recurso Especial Eleitoral nº 47570, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Relator(a) designado(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 13/12/2018)

Ainda sobre o tema, a doutrina de Rodrigo López Zilio
ensina:
[1]

[...] o que é indispensável à configuração da corrupção eleitoral é a existência de
elementos que indiquem, satisfatoriamente, a negociação do voto ou da abstenção
através do oferecimento, promessa ou doação de alguma vantagem ou benefício
para o eleitor.
[
.
.
.
]
A corrupção eleitoral exige um elemento subjetivo específico ou uma finalidade
específica: o fim de obter ou dar o voto e de promessa ou concretização da
abstenção.
[...] Desse modo, qualquer espécie de negociação que não envolva estritamente a
finalidade de obtenção de voto ou de abstenção será conduta atípica na esfera
penal eleitoral, ou seja, é indispensável a referência dessa finalidade específica na
denúncia, sob pena de inviabilizar a persecução penal.

O ilícito penal, portanto, não se perfaz apenas com o oferecimento de
vantagem, exigindo-se, também, o elemento subjetivo do tipo: o propósito de angariar
votos, o que deve estar provado de forma inconteste nos autos.
No caso colocado a deslinde judicial, entendeu o eminente relator estarem
presentes os requisitos para configuração do crime de corrupção eleitoral praticado pelo
réu Iroslau Woruby em relação aos fatos 4 e 8 narrados na denúncia.
Ao analisar as provas carreadas aos autos, divirjo, entretanto, deste
posicionamento.
Em relação ao fato 4, descreveu o Ministério Público Eleitoral que:

Em data não especificada nos autos, mas certo que no período compreendido entre
30 de outubro e 04 de novembro de 2020, em local não precisado nos autos, neste
Município e Comarca de Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com
consciência e vontade, entregou à eleitora Rosana da Silva vantagem econômica,
consistente, ao menos, em uma cesta básica, para obter voto em seu favor no pleito
eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do
Município de Prudentópolis.

Num. 43002017 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

As provas deste fato estão consubstanciadas tão somente no Laudo nº
399/2021 SETEC/SR/PF/PR (ID 42822131), que concluiu pela integridade do diálogo
travado entre o réu Iroslau Woruby e a eleitora Rosana da Silva, via
, assim
WhatsApp
como no depoimento de Rosana da Silva na condição de testemunha.
Como apontado pelo eminente relator, infere-se do Laudo nº 399/2021
SETEC/SR/PF/PR o seguinte diálogo entre Rosana da Silva e o réu Iroslau Woruby:
No dia 30 de outubro de 2020, Rosana (42 9.9902-3235) – a qual já citamos no item
1 solicitando vale combustível ou dinheiro para o transporte no dia das eleições –
envia a seguinte mensagem para Worubi: “Quero lhe pedir, se puder me ajudar [...]
realizar o aniversário da minha filha Ana, vai fazer 10 anos. Também doasse uma
cesta básica. Preciso muito. Moro na Vila Mariana, Rua Josafat Latica. [...]
Por áudio, Worubi responde: “Me passe o número da sua casa, eu vou te visitar.
Vou ver o que eu posso fazer, mas vou visitar você sim” .
Rosana passa as especificações do endereço.
No dia 04 de novembro de 2020, Rosana envia mensagem agradecendo Worubi:
“Queria agradecer o senhor. Também se o senhor puder nos ajudar com dois vales
gás, um para mim, Rosana, um para irmã Raquel. Precisamos de verdade. Você já
estava aqui sábado doando uns alimentos. Muito grata. Já estamos na reta
.
final
Woruby não responde.

Rosana da Silva, ao ser inquirida em juízo na condição de testemunha,
assim afirmou:

Rosana: O Woruby foi na minha casa pedir voto. Ele falou se a gente tinha
candidato. Eu falei que já tinha candidato e nós votemo para outro candidato.
Ministério Público: Ele chegou a oferecer ou entregar algo para você e sua família?
Rosana: Não, não ofereceu nada. O filho dele doou um bolinho para minha filha. Eu
pedi ajuda de cesta básica, mas o filho dele que doou. Ele levou umas coisinhas
que o filho dele doou. Que recebeu os bolinhos e os kilinhos depois do pedido de
voto. Que perguntou para o Woruby se teria vale-combustível, mas ele não deu.
Que quando entregaram o bolinho, o kilinho eles mencionaram se não tivesse
candidato, era para votar neles, mas eles sabiam que eu votaria em outra
pessoa.
(...)
Advogado: E quando a senhora pediu isso, ao responder o filho dele ou ele ou na
hora que ele foi levar as coisas falaram, “agora eu deu o bolo, agora eu trouxe as
coisas, agora vote em mim, vote no pai, vote no Woruby” foi condicionado isso, foi
pedido isso para a senhora, para sua família?
Num. 43002017 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Rosana: Não. Ele não insistiu nisso. Ele só falou, dou aqui o meu panfleto e se
vocês não tiverem para quem votar, vote. Mas se tiver para quem votar não se
preocupe, vote para quem vocês quiserem, não, não oprimiu nós para votar
não.
Advogado: Mas no momento que o filho dele foi levar lá o bolo, ele falou “olha
trouxe o bolo aqui, agora não esqueça que tem que votar no pai” alguma coisa
assim?
Rosana: Não, eles falaram se pudesse votar era para nós votar e se tivesse
mais alguém para nós indicar para votar, se não tinha candidato e só fizeram
toda a minha família já tinha o candidato para preferido para votar no
momento.
Advogado: E isso vocês falaram que tinha outro candidato e tudo? Chegaram a falar
para ele ou com alguém, para a sua irmã, para gente próxima dele?
Rosana: Sim, falei para a minha irmã eu falei!
Advogado: E mesmo assim...
Rosana: Porque minha família votou para ele né, toda vez eles votaram nele porque
eles sempre gostaram dai sempre votaram, pelo ótimo trabalho...
Advogado: Tá. E mesmo assim, mesmo a senhora falando que tinha outro
candidato, recebeu esses bolos essas coisas?
Rosana: Sim! Doaram né, porque né, viram minha dificuldade, não era assim
do interesse do voto. Eu senti que era mesmo porque eu estava muito
necessidade no momento eu precisava mesmo.

Ao contrário do fundamentado pelo eminente relator, entendo que as
conversas via WhatsApp entre Iroslau Woruby e a eleitora Rosana da Silva, assim
como o depoimento prestado na condição de testemunha, não são suficiente para a
comprovação o delito de corrupção eleitoral.
Nos diálogos validados pelo Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR, acima
transcritos, não se verifica qualquer pedido de voto por Iroslau Woruby.
O depoimento isolado da eleitora, consubstanciado em narrativa
incongruente, não permite concluir, de forma segura, pela configuração do elemento
subjetivo do tipo, no sentido de que o réu ofertou benesses vinculadas ao voto da
eleitora.
Rosana da Silva afirma que ao entregar os alimentos, Iroslau Woruby só
falou, dou aqui o meu panfleto e se vocês não tiverem para quem votar, vote. Mas se
tiver para quem votar não se preocupe, vote para quem vocês quiserem, não, não
oprimiu nós para votar não.
Ao ser questionada se recebeu as benesses mesmo tendo informado que
votaria em outro candidato, Rosana da Silva respondeu que Sim! Doaram né, porque
Num. 43002017 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

né, viram minha dificuldade, não era assim do interesse do voto. Eu senti que era
mesmo porque eu estava muito necessidade no momento eu precisava mesmo.
Destaca-se, ainda, que Rosana da Silva afirmou que, antes de ter recebido
as doações, comunicou ao réu de forma expressa que iria votar em outro candidato e,
mesmo assim, recebeu as vantagens.
No máximo, da narrativa da eleitora, poderia ser configurado abuso de
poder econômico, o que já foi afastado no julgamento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030.
Inexistem, portanto, a meu ver, elementos de convicção suficientes para
suportar a condenação criminal de Iroslau Woruby por corrupção eleitoral, em relação
ao fato 4 narrado na denúncia, eis que não restou comprovado, de forma robusta, que a
vantagem dada tenha tido como contraprestação o voto da eleitora.
Há se concluir, assim, com a devida vênia ao ilustre relator, que, diante da
fragilidade do caderno probatório, deve ser aplicado o princípio do
, para
in dubio pro reo
o fim de absolver Iroslau Woruby quanto ao fato 4, mantendo-se a respeitável sentença.

A propósito do fato 8, descreveu o Ministério Público Eleitoral que:
Em data não especificada nos autos, mas certo que por volta dos dias 06 a 09 de
outubro de 2020, em local não precisado nos autos, neste Município e Comarca de
Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com consciência e vontade,
ofereceu e entregou ao eleitor Cezinho Miguel Pauluk vantagem, consistente no
agendamento de exame de ressonância magnética, organização do translado junto
ao Poder Executivo Municipal e entrega de resultados, para obter voto em seu favor
no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis.

As provas deste fato estão consubstanciadas tão somente no Laudo nº
399/2021 SETEC/SR/PF/PR (ID 42822131), que concluiu pela integridade do diálogo
travado entre o réu Iroslau Woruby e o eleitor Cezinho Miguel Pauluk, via
,
WhatsApp
assim como no depoimento de Cezinho Miguel Pauluk, na condição de testemunha,
prestado no bojo Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030.
Destaca-se que, conforme apontado pelo ilustre realtor, o eleitor
supostamente beneficiado, Cezinho Miguel Pauluk, não foi ouvido neste processo, eis
que faleceu antes da realização da audiência de instrução, sendo seu depoimento
prestado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030
transladado para estes autos como prova emprestada.
O Laudo Pericial nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR descreve o seguinte
diálogo entre Iroslau Woruby e Cezinho Miguel Pauluk:

Num. 43002017 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

No dia 20 de setembro de 2020, a pessoa identificada como Cezinho Miguel Pauluk
(42 9.8825-9917) encaminha mensagem para Woruby dizendo que precisa de
prescrição para uma medicação.
Woruby, por áudio, pede que Pauluk lhe envie a receita da medicação que ele vai
conseguir.
No dia 23 de setembro de 2020, Woruby envia áudio para Pauluk dizendo “está
marcado para o senhor as suas ressonâncias [...] Eu tenho que marcar as
passagens. Vinte para as três o senhor tem que estar na rodoviária, para pegar o
ônibus e ir lá”.
No dia 01 de outubro de 2020, Pauluk diz para Woruby que “meu vizinho precisa de
ressonância. Se puder me ligue hoje.
Woruby responde, por áudio: “Fazemos, sem problema”. Woruby e Pauluk dialogam
sobre os procedimentos para fazer o exame.
No dia 03 de outubro de 2020, Woruby envia um áudio dizendo: “Eu quero saber se
esse rapaz que o senhor informou é nosso amigo. E se tem mais voto forte aí, pra
gente poder conversa. Senão não vai ter jeito. Ele mandou ai... mas, precisamos de
apoio, precisamos de ajuda aí, senão... [...]”.
No dia 09 de outubro de 2020, Woruby manda um áudio dizendo “A sua
ressonância já está desde anteontem aqui em casa [...] A ressonância está aqui em
casa. Não posso deixar lá na Câmara [de Vereadores]”.

No depoimento colhido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Cezinho
Miguel Pauluk afirmou que:

É eleitor no Município de Prudentópolis; que é só conhecido do Woruby; que
Woruby marcou consulta para fazer uma ressonância; que não sabe quem pagou;
que o exame foi feito em 25/09/2020; que foi com o ônibus da Saúde do Município;
que quem pagou o exame foi o Woruby; que ele falou que tinha que marcar a
viagem no posto e que lá também achariam um lugar para dormir; que Woruby não
deu passagem; que o Woruby entregou o exame em sua casa e disse que não
podia deixar na Câmara; que ele pediu para ajudar e votar pra ele; que daí achou
que deveria votar pra ele, porque ele falou que já há trinta anos ele faz aqueles
exames lá; que perguntou se não ia dar problema e ele falou que não, porque
sempre ajuda os povo doente; que estava pensando em votar nele e no Osnei; que
pediu ajuda para o vizinho e que o Woruby falou que ia falar com ele; (questionado
sobre o áudio) disse que ele conversou assim mesmo, mas a família é grande,
então não sabe em quem eles votaram; (...) que conversou com o Áudio e ele falou
que não estava fazendo essas coisas e passou o contato do que pedia para o
pessoal da Saúde, mas eles falavam que tinha que ver com o Áudio; que ligou para
o Woruby e pediu ajuda; que Woruby falou que marcava o exame pra ele; que no
momento do primeiro pedido, o Woruby não pediu voto; que falou que não iria trocar
o voto por exame; (perguntado pelo advogado do recorrente se o candidato marcou
o exame mesmo a testemunha falando que não trocava por voto) disse que só
depois quando ele falou que vai trazer os exames, que ele trouxe os santinhos,
tanto que está no áudio; que falou que iria votar, que falou que o candidato poderia
Num. 43002017 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

ficar tranqüilo; disse expressamente que: quando ele trouxe os exames pra mim, ele
falou: você vota pra mim? Pede uma ajuda pra mim, um voto, dois votos, três
votos? Pode ajudar mais?; Daí eu falei que eu posso até pedir para mais alguém,
mas se alguém iria votar em você e ou não, eu não sei, porque é segredo né. Eu
falei que votaria nele e no Osney.

Pois bem.
Não se verifica dos diálogos via
qualquer solicitação expressa
WhatsApp
ou implícita de votos a Cezinho Miguel Pauluk como contraprestação ao exame de
ressonância.
Em relação ao depoimento prestado por Cezinho Miguel Pauluk, na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600309-28.2020.6.16.0030, entendo que não é
suficiente, por si só, para embasar a condenação do réu.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se, no
processo penal, prova emprestada, desde que não seja o único elemento de convicção
e não constitua a única prova a ser utilizada pelo julgador:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO DO
CORRÉU MENOR COMO INFORMANTE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICAÇÃO.
OITIVA NA PRESENÇA DA GENITORA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NÃO
DECLARA NULIDADE AINDA QUE ABSOLUTA. REVER ENTENDIMENTO DA
CONDENAÇÃO ENSEJA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. OITIVA POR CARTA PRECATÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA
NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AINDA QUE NULIDADE ABSOLUTA.
INVIÁVEL A ANÁLISE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A
ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos.
II - Não há falar em violação ao princípio do colegialidade, na medida em que o
entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do
relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à
jurisprudência dominante deste Tribunal, poder, na forma da Súmula 568/STJ,
decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo
julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação
de nulidade. Precedentes.
III - No processo penal, admite-se a prova emprestada desde que submetida ao
crivo do contraditório e ampla defesa. In casu, verifica-se que os depoimentos da
menor foram colhidos na presença de sua genitora, como informante e coautora,
motivo pelo qual não prestou compromisso, uma vez que não seria testemunha,
mas informante e coautora, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.
Num. 43002017 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

IV - Ademais, as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o
decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório
constante dos autos, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação,
boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob
o crivo do contraditório e ampla defesa, aptos a amparar a condenação, tanto que a
defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez
que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito
essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se
declara nulidade, ainda que fosse absoluta.
VI - Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta
Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta
nulidade absoluta.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em
09/11/2021, DJe 17/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 214, C/C OS ARTS.
224, A, 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI
Nº 12.015/2009). ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. PROVA EMPRESTADA. DESRESPEITO AO
CONTRADITÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prova emprestada, assim como as demais, é admitida no ordenamento jurídico
pátrio desde que tenha sido produzida em processo no qual figurem as mesmas
partes, com observância do devido processo legal e do contraditório, e não
constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador.
2. Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que a prova emprestada foi
confeccionada unilateralmente nos autos do Processo Civil de Destituição de Pátrio
Poder, em que o ora acusado, apesar de constar como parte, não teve a
participação direta e imediata na atividade de produção originária da prova, não
servindo, portanto, como elemento de convicção válido e incontroverso.
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em se
tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima assume grande
importância, mormente porque, em regra, tais delitos são praticados sem a
presença de testemunhas.
4. No caso, o Tribunal a quo, ao analisar os demais elementos de convicção dos
autos, a saber: laudos psicológico e ginecológico da vítima, além dos depoimentos
das testemunhas e informantes, reconheceu a precariedade e deficiência dessas
provas. Nesse diapasão, concluiu que o conjunto probatório desautoriza que se
defira à palavra da vítima - na época com apenas 3 (três) anos de idade -,
consideração suficiente para torná-la apta a fundamentar um juízo condenatório.
Num. 43002017 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

5. Assim, não há dúvida de que a análise da tese recursal, tal como propugnada,
demanda o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos, providência
incompatível com a estreita via do apelo excepcional, por força do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1171296/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS
DO INQUÉRITO E EM PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE.
I - "Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação
exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em
juízo" (Informativo-STF n° 366).
II - Não obstante o valor precário da prova emprestada, ela é admissível no
processo penal, desde que não constitua o único elemento de convicção a
respaldar o convencimento do julgador (HC 67.707/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, DJU de 14/08/1992).
Ademais, configura-se evidente violação às garantias constitucionais a condenação
baseada em prova emprestada não submetida ao contraditório (HC 66.873/SP, 5ª
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 29/6/07 e REsp 499.177/RS, 6ª Turma, Rel.
Min. Paulo Gallotti, DJ de 02/4/07), como na hipótese de depoimento colhido, ainda
que judicialmente, em processo estranho ao do réu (HC 47.813/RJ, 5ª Turma Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 10/09/2007).
III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em
depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de
adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da
Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução
criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados
com as demais provas do processo.
Ordem concedida.
(HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2010, DJe 03/05/2010)

No caso em deslisde, a prova emprestada, depoimento prestado por
Cezinho Miguel Pauluk, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600309-28.2020.6.16.0030, é o único elemento que traz indícios da prática do crime
de corrupção eleitoral.
De qualquer forma, como exposto pelo Juízo de primeiro grau, extrai-se
deste depoimento que o pedido de voto somente foi realizado após a entrega da
benesse, mesmo tendo o eleitor afirmado anteriormente que não venderia o seu voto
em troca de qualquer auxilio.
Num. 43002017 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

Não há como se concluir com a segurança devida que a realização do
exame somente ocorreu com o fim de obter o voto do eleitor, principalmente ao se
considerar que todas as testemunhas disseram que o réu costuma prestar tal tipo de

auxílio em qualquer época, mesmo fora do período eleitoral.
A meu ver, além de o depoimento emprestado de Cezinho Miguel Pauluk
ser o único elemento indiciário, o que é inservível para sustentar a condenação, não é
crível o suficiente para comprovar a doação da benesse em troca do voto.
Entendo, desse modo, com a máxima vênia ao eminente relator, que, em
relação ao fato 8, não há prova robusta nos autos a demonstrar o delito de corrupção
eleitoral, de modo que também deve ser aplicado o
, para absolver
in dubio pro reo
Iroslau Woruby.
Por fim, como bem apontado na respeitável sentença, o diálogo relativo às
ressonâncias para o vizinho de Cezinho Miguel Pauluk, embora constitua indício de que
eventual concessão da vantagem estaria condicionado à obtenção do voto, extrapola os
fatos contidos na denúncia.
Em face de todas essas circunstâncias, entendo que deve ser mantida a
respeitável sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na
denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, em face do réu Iroslau Woruby,
para o absolver das imputações referentes à prática do delito previsto no artigo 299 do
Código Eleitoral, por dez vezes, e do artigo 344 do Código Penal, bem como para
absolver o réu Thiago Navroski das imputações referentes à prática, como partícipe, do
delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, por três vezes, nos termos artigo 386,
III, do Código de Processo Penal.
Mais uma vez, então, com a máxima vênia ao emimente relator, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso criminal eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral.

É como voto.

RODRIGO AMARAL
REVISOR

[1] Crimes Eleitorais . 4. ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 158 e 160.

Num. 43002017 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600091-63.2021.6.16.0030 - Prudentópolis -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: RODRIGO OTAVIO
GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- RECORRIDO: IROSLAU WORUBY - Advogados do RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO:
THIAGO NAVROSKI - Advogados do RECORRIDO: GABRIEL WITCHMICHEN ALMEIDA
SANTOS - PR36871-A, FABIO MAURICIO ANDREATTO - PR43231-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
que declarou voto, acompanhado pelo Juiz Thiago Paiva dos Santos. À unanimidade, deu provimento à
dosimetria da pena.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.07.2022.
Num. 43002017 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2022 18:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071218294786300000041973892
Número do documento: 22071218294786300000041973892